Tribunal: STM
Processo: 7000527-39.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000527-39.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTES: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, IZABELLA XAVIER FALCÃO DE
SOUZA, FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA,
FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA
ADVOGADOS: WALDIR DE CASTRO ANICETO (OAB: RJ205159), CARLOS ALBERTO
GOMES (OAB: DF2116-A), PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB: PE22337),
EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB: PE45842), VALÉRIA DA SILVA RAMOS (OAB:
DF16183) E ISABELLA WANDERLEY ALVES PEQUENO BELTRÃO (OAB: PE48033)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de Nulidade do laudo pericial. Em
seguida, por unanimidade, acolheu a preliminar defensiva, para reconhecer
como prescritos os 8 (oito) fatos praticados entre 27 de janeiro de 2008 e 9 de
novembro de 2009 relacionados com as Notas de Empenho nº 2008NE900196 (fl.
219); nº 2008NE900197 (fl. 221); nº 2008NE900195 (fl. 223), nº 2008NE900418
(fl. 228); nº 2008NE900416 (fl. 232); nº 2008NE901515 (fl. 235); nº
2009NE901162 (fl. 275); e, nº 2010NE900208 (fl. 201), e, assim, declarar extinta
a punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva das condutas
praticadas por todos os apelantes relacionadas com essas Notas. No mérito, por
unanimidade, o Tribunal deu parcial provimento aos apelos defensivos para,
mantendo a condenação imposta aos apelantes Cel R1 FRANCISCO JOSÉ DE
MADEIRO MONTEIRO e Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA como incursos
no crime previsto no art. 251, § 3º, do CPM, redimensionar suas sanções para,
respectivamente, 4 (quatro) anos de reclusão e 3 (três) anos de reclusão; e,
mantendo a condenação dos apelantes Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e
FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, civil, como incursos no art. 251,
caput, do CPM, redimensionar suas sanções para, respectivamente, 2 (dois)
anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
todos com o regime inicial semiaberto, com o direito de recorrer em liberdade e
sem direito ao sursis. E, ainda, reconhecer e declarar a extinção da punibilidade
da ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, em face da prescrição
retroativa da pretensão punitiva estatal, tendo por suporte o disposto nos artigos
123, inciso IV, e 125, inciso V, § 1º, todos do CPM, nos termos do voto do Relator
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, consoante o
disposto no art. 135 do CPPM c/c o art. 141 do RISTM.
Na forma regimental, usou da palavra a Defesa constituída pelo apelante
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Dr. Paulo Rubem Medeiros Coelho, por
meio de arquivo eletrônico de áudio.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000527-39.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES:
FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA,
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e
LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
DRS. EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO, VALÉRIA DA SILVA RAMOS, PAULO RUBEM
MEDEIROS COELHO, CARLOS ALBERTO GOMES, WALDIR DE CASTRO ANICETO E
ISABELLA WANDERLEY ALVES PEQUENO BELTRÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS
PENAS APLICADAS. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A alegação de nulidade do Laudo Pericial produzido na fase inquisitorial não prospera pelo
fato de que qualquer irregularidade apresentada no referido laudo pode ser levantada pelas
partes na fase judicial, já que o contraditório é diferido, e, ainda, com a possibilidade de
serem exigidos os devidos esclarecimentos em oitiva dos peritos responsáveis, bem como a
formulação complementar de quesitos para melhor esclarecimento do que foi apresentado.
Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade.
Acolhe-se a preliminar defensiva de prescrição quando se verifica que dentre as 9 (nove)
condutas tidas como ilícitas praticadas, em tese, pelos acusados, 8 (oito) ocorreram antes
do advento da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, que alterou o art. 110, § 1º, do CP
comum, aplicando-se, no caso, o verbete nº 497 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Como consequência, reconhece-se a ocorrência da extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, pelo lapso temporal superior a 8 (oito) anos, entre a data
do fato e o recebimento da exordial acusatória (8 de outubro de 2018) de um dos apelantes.
Preliminar acolhida por unanimidade.
Amoldam-se ao tipo incriminador previsto no art. 251 do Código Penal Militar as condutas
perpetradas por civis e por ex-militares que, de forma livre, consciente e deliberada,
fraudaram a compra de material de informática, com a emissão de notas fiscais
fraudulentas, com a finalidade de justificar o recebimento de valores indevidos provenientes
da Administração Militar, sem que ocorresse a entrega dos bens adquiridos pela OM.
O redimensionamento das penas aplicadas aos apelantes se faz necessário quando a
continuidade delitiva for desconsiderada na exasperação das penas aplicadas.
Apelos defensivos parcialmente providos, para reduzir o quantum das penas impostas.
Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva
de Nulidade do laudo pericial. Em seguida, por unanimidade, em acolher a preliminar defensiva para
reconhecer como prescritos os 8 (oito) fatos praticados entre 27 de janeiro de 2008 e 9 de novembro de
2009, relacionados com as Notas de Empenho nº 2008NE900196 (fl. 219); nº 2008NE900197 (fl. 221); nº
2008NE900195 (fl. 223), nº 2008NE900418 (fl. 228); nº 2008NE900416 (fl. 232); nº 2008NE901515 (fl.
235); nº 2009NE901162 (fl. 275); e, nº 2010NE900208 (fl. 201), e, assim, declarar extinta a punibilidade
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva das condutas praticadas por todos os apelantes
relacionadas com essas Notas. No mérito, por unanimidade, em dar parcial provimento aos apelos
defensivos, para, mantendo a condenação imposta aos apelantes Cel R1 FRANCISCO JOSÉ DE MADEIRO
MONTEIRO e Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA como incursos no crime previsto no art. 251, §
3º, do CPM, redimensionar suas sanções para, respectivamente, 4 (quatro) anos de reclusão e 3 (três)
anos de reclusão; e mantendo a condenação dos apelantes Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e
FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, civil, como incursos no art. 251, caput, do CPM, redimensionar
suas sanções para, respectivamente, 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão. Todos com o regime inicial semiaberto, com o direito de recorrer em liberdade e sem
direito ao sursis. E, ainda, em reconhecer e em declarar a extinção da punibilidade da ex-1º Ten
IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, em face da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
tendo por suporte o disposto nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso V, § 1º, todos do CPM.
Brasília, 21 de outubro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelas Defesas do Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, do Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA
SILVA, da ex-Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e de FABIANA DE MORAES SANSONE DA
SILVA, civil, objetivando a reforma da sentença, que os condenou pelo crime de estelionato, previsto
no art. 251, § 3º, do CPM.
O primeiro apelante, Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, foi condenado à pena de 6 anos
de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, § 4º, ambos do CPM, fixado o regime
semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, aplicado
subsidiariamente com base no artigo 3º, alínea "a", do CPPM, sem direito ao sursis.
O segundo apelante, Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, foi condenando à pena 3 anos
e 6 meses de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, ambos do CPM, fixado o regime
inicial semiaberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, aplicado
subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "b", do CPPM, sem direito ao sursis.
O terceiro apelante, Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, foi condenado à pena de 4 anos, 1 mês e
15 dias de reclusão, como incurso no art. 251 c/c o art. 53, ambos do CPM, fixado o regime
semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do CP, aplicado

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM, sem direito ao sursis.
A quarta apelante, ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, foi condenada à pena de 2 anos,
9 meses e 18 dias de reclusão, como incursa no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, ambos do CPM, fixado o
regime aberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do CP, aplicado
subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM, sem direito ao sursis.
E a quinta apelante, FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, civil, foi condenada à pena de 3 anos e
9 meses de reclusão, como incursa no art. 251, § 3º, c/c o art. 53, ambos do CPM, fixado o regime
semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, aplicado
subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM, também sem direito ao sursis.
Narra a Denúncia, ofertada em 14 de setembro de 2018, no evento 1 da Ação Penal Militar (APM) nº
7000187-50.2018.7.07.0007, in verbis:
"(...) O presente Inquérito Policial Militar foi instaurado no âmbito da 7ª Região Militar, em
decorrência do desmembramento do IPM nº 161-21.2011.7.07.0007 (Evento 1, item 3) ,
com a finalidade de apurar suposta emissão de empenhos fantasmas pelo então Maj Luiz
Alberto de Almeida Braga, à época Fiscal Administrativo do Hospital Militar de Área do
Recife, para as empresas J.J. Alimentos Ltda., Tatiana Batista Comercial Ltda, Diferencial
Atacadista Ltda, empresas que, segundo depoimento do então Ten Cel Nogueira, (Evento
1, item 50, fls. 1934/1941), seriam de fato pertencente ao Maj Adriani, bem como as
empresas Mobiliare, Fafel e NE Suprimentos Ltda., pertencente ao Cap R1 Flávio Florêncio
da Silva.
As irregularidades existentes no HMAR foram apontadas pelo Tenente-Coronel
Ricardo dos Santos Nogueira (Evento 1, item 50), indicando como envolvidos, entre
outros militares, o próprio Diretor do Hospital à época, Coronel R1 Francisco José Madeiro
Monteiro, e o atual Tenente Coronel Luiz Alberto de Almeida Braga. Também foram
expressamente apontadas como beneficiadas pelo esquema fraudulento as empresas
Mobiliare Comércio e Serviços Mecânicos Ltda, NE Comércio e Serviços Ltda EPP, Tatiana
Batista ME e JJ Alimentos Ltda.
Com a instauração do presente inquérito policial militar, o Sr. Ten Cel Roberto Sanson,
então encarregado deste IPM, solicitou cópias dos Processos de Despesas Realizadas
(PDR), constando cópias das notas de empenho e das notas fiscais correspondentes, em
que participaram as empresas JJ Alimentos, Tatiana Batista Comercial,
Diferencial Atacadista, Mobiliare, Fafel e Ne Suprimentos Ltda., nos anos de
2008 a 2010 (Evento 1, item 3, fl. 04).
Com a juntada dos documentos, verificou-se a necessidade de aprofundar as
investigações. O Ministério Público Militar requisitou diretamente ao HMAR, em
complementação às notas de empenhos e notas fiscais, cópias das partes requisitórias,
ordens bancárias e registros no sistema SISCOFIS, bem como informações sobre a
média de consumos dos itens adquiridos, registro de saídas do almoxarifado,
quantidade de computadores existente no HMAR em 2008, 2009 e 2010, bem
como um levantamento para verificar se os itens de informáticas adquiridos
eram compatíveis com a quantidade de computadores existentes no HMAR.
Com a continuidade das investigações, e após análise das notas fiscais, verificou-se que
o HMAR adquiriu nos anos de 2008, 2009 e 2010 equipamentos de informática
em quantidade bem superior à real necessidade existente no hospital.
Em resposta às diligências requisitadas pelo Ministério Público Militar, o 1º Ten Carlos
André Rodrigues da Silva, Chefe da Seção de Informática, respondeu que a quantidade de
componentes de informática empenhados pelo HMAR foi incompatível com a quantidade

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
de computadores existentes no Hospital (Evento 1, item 17, fls. 340/341):
'Analisando a tabela acima e que em 2008 o HMAR possuía 80 computadores, avalio que
a quantidade de componentes empenhados foi excessiva e, portanto, incompatíveis com
a quantidade de computadores existente s em fevereiro de 2008.' (Evento 1, item 17, fl.
41)
As irregularidades cometidas no HMAR com a simulação de compras de
equipamentos de informática é objeto de duas Ações Penais Militares em curso nesse
Juízo, a APM (PO) 000087-30.2012.7.07.0007, referente aos fatos ocorridos no ano de
2007, e a APM (PO) 000091-67.2012.7.07.0007, referente aos fatos ocorridos no ano de
2011.
A mesma fraude iniciada em 2007 continuou a ser praticada nos anos de 2008, 2009 e
2010, porém com mudança de parte dos agentes envolvidos.
As provas obtidas nos autos do presente Inquérito Policial Militar corroboram, mais uma
vez, com a veracidade do depoimento do Ten Cel Nogueira e confirmam a existência dos
'Empenhos Fantasmas', termo utilizado pelo Ten Cel Nogueira para caracterizar as
diversas contratações existentes no HMAR, sem que houvesse necessariamente a entrega
por parte dos fornecedores dos produtos ou serviços contratados, mas sim como forma
de gerar 'Créditos' que poderiam ser utilizados de forma ilícita pelos militares ora
denunciados (Evento 1, item 90, fls. 4.827 a 4.958 e Evento 1, item 91).
Após a quebra dos sigilos fiscais e bancário dos indiciados, Madeiro Monteiro
recebeu, durante o período de 2007 a 2011, a quantia de R$ 631.837,14
referente a depósitos em dinheiro e em cheques de origem não identificada.
Deste total, R$ 377.609,04 em cheque e R$ 254.228,10 em dinheiro (Evento 1,
item 15, fls. 868/939, do PQS 17-78.2018).
É importante destacar que muitos dos recursos obtidos com as fraudes eram
repassados em espécie, justamente com a finalidade de encobrir o enriquecimento
criminoso que os denunciados experimentaram em detrimento da Administração Militar.
O denunciado Tenente Coronel Luiz Alberto de Almeida Braga apresentou
situação patrimonial negativa nos anos de 2008, 2009 e 2010. Isso quer dizer
que o denunciado não apresentava renda líquida declarada em seu Imposto de
Renda para suprir o aumento patrimonial identificado nas informações fiscais
apresentadas pela Receita Federal em seu Dossiê Integrado, como por exemplo
a compra à vista de um apartamento em 2008, no valor de R$ 229.241,00. Essa
aquisição não foi declarada pelo denunciado em sua DIRPF, mas foi informada pelo
Cartório de Registro de Imóveis na declaração de Operações Imobiliárias (DOI), do Dossiê
Integrado (Evento 1, item 15, fls. 868/939, do PQS 17-78.2018).
Ainda em relação ao denunciado Tenente Coronel Luiz Alberto de Almeida Braga,
identifica-se relação com o denunciado Flávio Florêncio da Silva, ex-militar, Capitão R1 do
Exército e proprietário das empresas Mobiliare/Fafel Comércio Ltda. e Ne Suprimentos
Ltda.
A dinâmica das fraudes consistia na contratação por meio de processos carona das
seguintes empresas: i) Tatiana Batista ME; ii) Mobiliare/Fafel Comércio Ltda - EPP; iii) NE
Suprimentos em Geral e Serviços de Papelaria Ltda; - ME. Daí em diante era está a
dinâmica dos fatos criminosos:
Os empresários envolvidos nas fraudes, entre eles um ex-militar, emitiam notas fiscais com a finalidade
1.
de justificar o recebimento de valores da Administração Militar, mesmo sabendo que os referidos bens
jamais seriam entregues.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
Em seguida, o então 1º Tenente Alcir Moreira de Miranda (atualmente, Capitão R1 Ex), a Tenente Izabella
2.
e o então Major Xavier (atualmente, Ten Cel R1 Ex), que exerceram a função de almoxarife do HMAR,
atestavam falsamente o material licitado sem o devido recebimento dos mesmos.
Ato contínuo, as notas fiscais eram entregues aos denunciados Paulo Roberto Soares Pinheiro, Jorge
3.
Xavier do Nascimento e Luiz Alberto de Almeida Braga, que exerceram a função de Fiscal Administrativo
do HMAR, para fins de escrituração e liquidação.
Por fim, o denunciado Francisco José Madeiro Monteiro autorizava o pagamento, consumando o esquema
4.
fraudulento em prejuízo da Administração Militar.
Com esta meticulosa e elaborada manobra fraudulenta, os denunciados, em
concurso de pessoas e com repartição de tarefas, auferiram vantagem
econômica indevida, comprovadas em análise de suas movimentações
bancárias e de sigilo fiscais, induzindo a Administração Militar em erro em
razão da fraude cometida nos procedimentos licitatórios.
Os bens discriminados nas notas fiscais relacionadas nesta denúncia, que não foram
efetivamente entregues à administração militar, estão demonstrados no Laudo Pericial
Contábil do Evento 1, item 90, fls. 4828/4840, que constatou um prejuízo de, no
mínimo, R$ 344.303,72 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e três
reais, setenta e dois centavos), pelo não fornecimento dos itens contratados
com o Hospital.
Esclarecida a dinâmica delituosa, o Ministério Público Militar passa a descrever as
condutas delituosas praticadas pelos denunciados.
1º FATO - Fraudes em procedimentos licitatórios conduzidos pelo Hospital Militar de Área
do Recife envolvendo as empresas Fafel Comércio Ltda. e NE Suprimentos Ltda., nos anos
de 2008 e 2009.
Nos dias 27 de fevereiro de 2008, 18 de março de 2008, 30 de setembro de 2008 e 9 de
novembro de 2009, os denunciados Fabiana de Moraes Sansone, Wânia de Moraes
Andrade e Flávio Florêncio da Silva, na qualidade de sócias (Fabiana de Moraes Sansone,
Wânia de Moraes Andrade) e de administrador das contas-correntes das empresas NE
Suprimentos Ltda. e Fafel Comércio Ltda. (Flávio Florêncio da Silva), conforme
documentos juntados no Evento 23 do PQS n.º 7000017-78.2018.7.07.0007, de forma
voluntária, livre e consciente, em comunhão de vontades com os militares denunciados,
com o objetivo de obter em para si, vantagem ilícita, em prejuízo da Administração
Militar, emitiram as notas fiscais constantes às fls. 216, 219, 221, 223, 226, 228, 230,
232, 235, 260, 264, 275 e 276 (Evento 1, item 6), que sabiam não serem verdadeiras,
com a finalidade de simular contrato com o HMAR, de fornecimento de materiais de
informática. Assim, os denunciados Fabiana de Moraes Sansone, Wânia de Moraes
Andrade e Flávio Florêncio da Silva, em comum acordo e unidade de desígnios (CPM, art.
53), incorreram no crime militar de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) em
continuidade delitiva (art. 80 do CPM), bem assim no de estelionato (art. 251 do CPM).
De posse das notas fiscais de folhas 216, 219, 221, 223, 226, 228, 230, 232, 235, 260 e
264 (Evento 1, item 6), o denunciado Cap R1 Ex Alcir Moreira de Miranda, que, à época
dos fatos, exercia a função de almoxarife do HMAR, bem como de posse das notas fiscais
de folhas 275/276 (Evento 1, item 6), e a denunciada Ten Ex Izabella Falcão Benetti, que
exercia a função de almoxarife em novembro de 2009, ambos de forma voluntária, livre e
consciente, atestaram falsamente, no verso de cada uma das notas fiscais, que houve
recebimento das mercadorias supostamente adquiridas, encaminhando em seguida os
documentos à Fiscalização Administrativa do HMAR. Assim, os denunciados Cap R1 Ex
Alcir Moreira de Miranda e Ten Ex Izabella Falcão Benetti, em comum acordo e unidade de
desígnios (CPM, art. 53), incorreram no crime militar de falsidade ideológica (art. 312 do

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), bem assim no de estelionato majorado
(art. 251, § 3º, do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), porquanto se trata de
conduta estelionatária cometida por militares em detrimento da administração militar.
As notas fiscais de folhas 216, 219, 221, 223, 226, 228, 230, 232, 260 e 264 (Evento1,
item 6), emitidas pelas empresas NE Suprimentos Ltda. e Fafel Comércio Ltda., já
contendo o ateste de recebimento das mercadorias pelos denunciados Cap R1 Ex Alcir
Moreira de Miranda e Ten Ex Izabella Falcão Benetti, foram encaminhadas ao denunciado
Ten Cel R1 Ex Paulo Roberto Soares Pinheiro, que a época dos fatos era o Fiscal
Administrativo do HMAR, no período de 01 de janeiro de 2008 a 02 de junho de 2008 (BI
230/06, Evento 1, item 141, fl. 5162 ), que, de forma voluntária, livre e consciente,
encaminhava as notas para pagamento. Assim, o denunciado Ten Cel R1 Ex Paulo
Roberto Soares Pinheiro, sabedor da falsidade documental, incorreu no crime militar de
uso de documento falso (art. 31 5 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), bem
assim no de estelionato majorado (art. 251, § 3º, do CPM), porquanto se trata de conduta
estelionatária cometida por militar em detrimento da administração militar.
Já as notas fiscais de folhas 235 e 275/276 (Evento 1, item 6) emitidas pelas NE Serviços
de Papelaria Ltda., já contendo o ateste de recebimento das mercadorias pelos
denunciados Alcir Moreira de Miranda e Izabella Falcão Benetti, foram encaminhadas para
o denunciado Ten Cel R1 Ex Jorge Xavier do Nascimento, Fiscal Administrativo do HMAR,
no período de 08 de setembro de 2008 a 06 de outubro de 2008 (BI 170/2008, Evento 1,
item 143, fl. 5163 ) e de 05 de novembro de 2009 a 31 de dezembro de 2009 (BI NR 206,
Evento 1, item 143, folha 5164 ), que, de forma voluntária, livre e consciente,
encaminhava as notas para pagamento. Assim, o denunciado Ten Cel R1 Ex Jorge Xavier
do Nascimento, sabedor da falsidade documental, incorreu no crime militar de uso de
documento falso (art. 31 5 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), bem assim
no de estelionato majorado (art. 251, § 3º, do CPM), porquanto se trata de conduta
estelionatária cometida por militar em detrimento da administração militar.
Por fim, o denunciado Cel R1 Ex Francisco José Madeiro Monteiro, à época Ordenador de
Despesas do HMAR, de forma voluntária, livre e consciente, e mentor intelectual de toda
a trama delitiva, ciente das antecedentes falsidades materiais, das falsidades ideológicas
e dos usos de documentos falsos, autorizava o pagamento pela suposta aquisição das
mercadorias, com a finalidade de auferir vantagem ilícita em detrimento da
Administração Militar. Assim, o denunciado Cel R1 Ex Francisco José Madeiro Monteiro
incorreu, como autor intelectual (por sua diretriz militar, por seu poder de mando como
Ordenador de Despesas e por seu inequívoco domínio final dos fatos imputados a todos
os denunciados, que regiam as correlatas condutas delitivas de acordo com as
coordenadas do Coronel Madeiro), tanto nos delitos de falsidade ideológica em
continuidade delitiva (arts. 312 e 80 do CPM) e de uso de documento falso em
continuidade delitiva (arts. 315 e 80 do CPM), como na condição de autor executório do
crime militar de estelionato majorado (art. 251, § 3º, do CPM) em continuidade delitiva
(art. 80 do CPM), porquanto se trata de conduta estelionatária cometida por militar em
detrimento da administração militar, e na condição de cabeça de toda a ciranda
delinquencial (art. 53, § 5º, do CPM).
O prejuízo causado à Administração militar de aproximadamente R$
333.763,97 consumou-se com a efetiva emissão das ordens bancárias
referentes às notas fiscais supracitadas em favor das empresas NE Suprimentos
Ltda. e Fafel Comércio Ltda, o que encerra o conjunto de elementares do tipo
penal do art. 251 do CPM.
2º FATO - Fraudes em procedimentos licitatórios conduzidos pelo Hospital Militar de Área

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
do Recife envolvendo a empresa Tatiana Batista da Silva ME., no ano de 2010.
No dia 17 de novembro de 2010 e 21 de dezembro de 2010, as denunciadas Tatiana
Batista da Silva e Juçara Torres de Almeida Andriani, na qualidade de sócia da empresa
Tatiana Batista da Silva ME (a primeira) e na qualidade de gerente administradora da
empresa e das contas correntes da empresa Tatiana Batista da Silva ME. (a segunda),
conforme documentos juntados no Evento 9, item 4, do PQS 17/78/2018, de forma
voluntária, livre e consciente, em comunhão de vontades com os militares denunciados,
com o objetivo de obter em para si, vantagem ilícita, em prejuízo da Administração
Militar, emitiram as notas fiscais constantes às fls. 104 e 109 (Evento 1, item 4), que
sabiam não serem verdadeiras, com a finalidade de simular em contrato com o HMAR de
fornecimento de materiais de informática. Assim, as denunciadas Tatiana Batista da Silva
e Juçara Torres de Almeida Andriani, em comum acordo e unidade de desígnios (CPM, art.
53), incorreram no crime militar de falsidade ideológica (art. 31 2 do CPM) em
continuidade delitiva (art. 80 do CPM), bem assim no de estelionato (art. 251 do CPM).
De posse das supracitadas notas fiscais, o denunciado Ten Cel R1 Ex Jorge Xavier do
Nascimento, que, à época dos fatos, exercia a função de almoxarife do HMAR, de forma
voluntária, livre e consciente, atestou falsamente, no verso de cada uma das notas
fiscais, que houve recebimento das mercadorias supostamente adquiridas, encaminhando
em seguida os documentos à Fiscalização Administrativa do HMAR. Assim, o denunciado
Ten Cel R1 Ex Jorge Xavier do Nascimento, sabedor da falsidade documental, incorreu no
crime militar de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80
do CPM), bem assim no de estelionato majorado (art. 251, § 3º, do CPM), porquanto se
trata de conduta estelionatária cometida por militar em detrimento da administração
militar.
As notas fiscais emitidas pela empresa Tatiana Batista da Silva ME., de folhas 104 e 109
(Evento 1, item 4), já contendo o ateste de recebimento das mercadorias pelo denunciado
Jorge Xavier do Nascimento, foram encaminhadas ao denunciado Ten Cel R1 Ex Luiz
Alberto de Almeida Braga, que à época dos fatos exercia a função de Fiscal
Administrativo do HMAR e, de forma voluntária, livre e consciente, encaminhava as notas
para pagamento. Assim, o denunciado Ten Cel R1 Ex Luiz Alberto de Almeida Braga,
sabedor da falsidade documental, incorreu no crime militar de uso de documento falso
(art. 315 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), bem assim no de estelionato
majorado (art. 251, § 3º, do CPM), porquanto se trata de conduta estelionatária cometida
por militar em detrimento da administração militar.
Por fim, o denunciado Cel R1 Ex Francisco José Madeiro Monteiro, à época Ordenador de
Despesas do HMAR, de forma voluntária, livre e consciente, e mentor intelectual de toda
a trama delitiva, ciente das antecedentes falsidades materiais, das falsidades ideológicas
e dos usos de documentos falsos, autorizava o pagamento pela suposta aquisição das
mercadorias, com a finalidade de auferir vantagem ilícita em detrimento da
Administração Militar. Assim, o denunciado Cel R1 Ex Francisco José Madeiro Monteiro
incorreu, como autor intelectual (por sua diretriz militar, por seu poder de mando como
Ordenador de Despesas e por seu inequívoco domínio final dos fatos imputados a todos
os denunciados, que regiam as correlatas condutas delitivas de acordo com as
coordenadas do Coronel Madeiro), tanto nos delitos de falsidade ideológica em
continuidade delitiva (arts. 312 e 80 do CPM) e de uso de documento falso em
continuidade delitiva (arts. 315 e 80 do CPM), como na condição de autor executório do
crime militar de estelionato majorado (art. 251, § 3º, do CPM) em continuidade delitiva
(art. 80 do CPM), porquanto se trata de conduta estelionatária cometida por militar em
detrimento da administração militar, e na condição de cabeça de toda a ciranda
delinquencial (art. 53, § 5º, do CPM).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
O prejuízo causado à Administração militar de aproximadamente R$ 19.670,51
consumou-se com a efetiva emissão das ordens bancárias referentes as notas fiscais
supracitadas em favor da empresa Tatiana Batista da Silva ME, o que encerra o conjunto
de elementares do tipo penal do art. 251 do CPM.
3º FATO - Fraudes em procedimentos licitatórios conduzidos pelo Hospital Militar de Área
do Recife envolvendo a empresa Mobiliare Móveis Ltda. ME no ano de 2010.
Nos dias 14 de abril de 2010 e 21 de dezembro de 2010, os denunciados Fabiana de
Moraes Sansone, Wânia de Moraes Andrade e Flávio Florêncio da Silva, na qualidade de
sócias (as duas primeiras) e de administrador das contas-correntes das empresas NE
Suprimentos Ltda. E Mobiliare Móveis Ltda. ME (o terceiro), conforme documentos
juntados no Evento 23 do PQS n.º 7000017-78.2018.7.07.0007, de forma voluntária, livre
e consciente, em comunhão de vontades com os militares denunciados, com o objetivo
de obter em para si, vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, emitiram as
notas fiscais constantes às fls. 201 e 209 (Evento 1, item 6), que sabiam não ser em
verdadeiras, com a finalidade de simular em contrato com o HMAR, de fornecimento de
materiais de informática. Assim, os denunciados Fabiana de Moraes Sansone, Wânia de
Moraes Andrade e Flávio Florêncio da Silva, em comum acordo e unidade de desígnios
(CPM, art. 53), incorreram no crime militar de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) em
continuidade delitiva (art. 80 do CPM), bem assim no de estelionato (art. 251 do CPM).
De posse da Nota Fiscal de folha 201 (Evento 1, item 6), a denunciada Ten Ex Izabella
Falcão Benetti, que, à época do fato, exercia a função de Chefe do Almoxarifado HMAR,
de forma voluntária, livre e consciente, atestou falsamente, no verso da nota fiscal, que
houve recebimento das mercadorias supostamente adquiridas, encaminhando em
seguida o documento à Fiscalização Administrativa do HMAR. Assim, a denúncia da Ten
Ex Izabella Falcão Benetti, sabedora da falsidade documental, incorreu no crime militar de
falsidade ideológica (art. 31 2 do CPM), bem assim no de estelionato majorado (art. 251, §
3º, do CPM), porquanto se trata de conduta estelionatária cometida por militar em
detrimento da administração militar.
De posse da Nota Fiscal de folha 209 (Evento 1, item 6), o denunciado Ten Cel R1 Ex
Jorge Xavier Nascimento, que, à época do fato, exercia a função de Chefe do
Almoxarifado HMAR, de forma voluntária, livre e consciente, atestou falsamente, no verso
da nota fiscal, que houve recebimento das mercadorias supostamente adquiridas,
encaminhando em seguida o documento à Fiscalização Administrativa do HMAR. Assim, o
denunciado Ten Cel R1 Ex Jorge Xavier do Nascimento, sabedor da falsidade documental,
incorreu no crime militar de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) em continuidade
delitiva (art. 80 do CPM), bem assim no de estelionato majorado (art. 251, § 3º, do CPM),
porquanto se trata de conduta estelionatária cometida por militar em detrimento da
administração militar.
As Notas Fiscais de folhas 201 e 209 (Evento 1, item 6), emitidas pela empresa Mobiliare
Móveis Ltda. ME., já contendo o ateste de recebimento das mercadorias pelos
denunciados Ten Cel R1 Ex Jorge Xavier Nascimento e Ten Ex Izabella Falcão Benetti,
foram encaminhadas ao denunciado Ten Cel R1 Ex Luís Alberto de Almeida Braga, que à
época dos fatos era o Fiscal Administrativo do HMAR, que, de forma voluntária, livre e
consciente, encaminhou a nota para pagamento. Assim, o denunciado Ten Cel R1 Ex Luiz
Alberto de Almeida Braga, sabedor da falsidade documental, incorreu no crime militar de
uso de documento falso (art. 315 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), bem
assim no de estelionato majorado (art. 251, § 3º, do CPM), porquanto se trata de conduta
estelionatária cometida por militar em detrimento da administração militar.
Por fim, o denunciado Cel R1 Ex Francisco José Madeiro Monteiro, à época Ordenador de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
Despesas do HMAR, de forma voluntária, livre e consciente, e mentor intelectual de toda
a trama delitiva, ciente das antecedentes falsidades materiais, das falsidades ideológicas
e dos usos de documentos falsos, autorizava o pagamento pela suposta aquisição das
mercadorias, com a finalidade de auferir vantagem ilícita em detrimento da
Administração Militar. Assim, o denunciado Cel R1 Ex Francisco José Madeiro Monteiro
incorreu, como autor intelectual (por sua diretriz militar, por seu poder de mando como
Ordenador de Despesas e por seu inequívoco domínio final dos fatos imputados a todos
os denunciados, que regiam as correlatas condutas delitivas de acordo com as
coordenadas do Coronel Madeiro), tanto nos delitos de falsidade ideológica em
continuidade delitiva (arts. 312 e 80 do CPM) e de uso de documento falso em
continuidade delitiva (arts. 315 e 80 do CPM), como na condição de autor executório do
crime militar de estelionato majorado (art. 251, § 3º, do CPM) em continuidade delitiva
(art. 80 do CPM), porquanto se trata de conduta estelionatária cometida por militar em
detrimento da administração militar, e na condição de cabeça de toda a ciranda
delinquencial (art. 53, § 5º, do CPM).
O prejuízo causado à Administração militar de aproximadamente R$ 17.223,22
consumou-se com a efetiva emissão das ordens Bancárias referentes as notas fiscais
supracitadas em favor da empresa Mobiliare Móveis Ltda. ME, o que encerra o conjunto
de elementares do tipo penal do art. 251 do CPM.
3. CONCLUSÃO
Ex positis, o Ministério Público Militar, com espeque em farta prova testemunhal,
documental e pericial - Evento 1, item 50; Evento 1, item 3, fl. 04; Evento 1, item 17, fls.
340 /341; Evento 1, item 90, fls. 4827 a 4958 e Evento 1, item 91; Evento 1, item 90, fls.
4828/4840; Evento 1, item 6, fl. 201; BI 230/06, Evento 1, item 141, fl. 5162; BI 170/2008,
Evento 1, item 143, fl. 5163; BI NR 206, Evento 1, item 143, folha 5164; Evento 1, item 4,
fls. 104 e 109; Evento 1, item 6, fls. 201 e 209; Evento 1, item 15, fls. 868/939, do PQS
17-78.2018 ; Evento 9, item 4, do PQS 17-78.2018; Evento 23 do PQS n.º 17-
78.2018.7.07.0007 -, requer seja recebida a presente DENÚNCIA para que os militares e
os civis ora denunciados, todos em coautoria delitiva (CPM, art. 53, caput) -- o que
reclama a continência subjetiva (CPPM, art. 100, 'a') e, pois, a unidade de processos e de
julgamentos (CPPM, art. 102, caput) --, pois agiram com repartição de tarefas, em mútuo
nexo de interdependência, e em comum acordo e unidade de desígnios para a
empreitada delitiva, visando sempre ao mesmo escopo criminoso comum (obtenção
dolosa, para si e para outrem, de vantagens econômicas indevidas em grave e
continuado prejuízo ao patrimônio sob administração militar) sejam regularmente citados,
processados, julgados e, por fim, condenados nos seguintes termos:
1) CEL Ex R1 FRANCISCO JOSÉ DE MADEIRO MONTEIRO (ex vi do art. 9º, II, 'b', 'c' e 'e', do
CPM), pelos seguintes delitos, todos perpetrados consciente e voluntariamente, todos os
crimes em concurso material (CPM, art. 79) e todos com a agravante de terem sido
praticados quando o denunciado estava em serviço (CPM, art. 70, II, l):
a) Falsidade ideológica em continuidade delitiva (CPM, arts. 312 e 80), na condição de
autor intelectual e de cabeça de todo o esquema criminoso (CPM, art. 53, caput, e § 5º);
b) Uso de documento falso em continuidade delitiva (CPM, arts. 315 e 80), na condição de
autor intelectual e de cabeça de todo o esquema criminoso (CPM, art. 53, caput, e § 5º);
c) Estelionato majorado em continuidade delitiva (CPM, arts. 251, § 3º, e 80), na condição
de autor intelectual e de cabeça de todo o esquema delituoso (CPM, art. 53, caput, e §
5º).
2) TEN CEL EX LUIZ ALBERTO E ALMEIDA BRAGA (ex vi do art. 9º, II, b, c e e, do CPM),

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
pelos seguintes delitos, todos perpetrados consciente e voluntariamente, todos os crimes
em concurso material (CPM, art. 79) e todos com a agravante de terem sido praticados
quando o denunciado estava em serviço (CPM, art. 70, II, l):
a) Uso de documento falso (art. 315 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM);
b) Estelionato majorado (art. 251, § 3º, do CPM).
3) TEN CEL EX R1 PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO (ex vi do art. 9º, II, b, c e e, do
CPM), pelo seguinte delito, perpetrado consciente e voluntariamente, todos os crimes em
concurso material (CPM, art. 79) e todos com a agravante de terem sido praticados
quando o denunciado estava em serviço (CPM, art. 70, II, l):
a) Uso de documento falso (art. 315 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM);
b) Estelionato majorado (art. 251, § 3º, do CPM).
4) TEN CEL EX R1 JORGE XAVIER DO NASCIMENTO (ex vi do art. 9º, II, b, c e e, do CPM),
pelos seguintes delitos, perpetrados consciente e voluntariamente, todos os crimes em
concurso material (CPM, art. 79) e todos com a agravante de terem sido praticados
quando o denunciado estava em serviço (CPM, art. 70, II, l):
a) Falsidade ideológica (art. 312 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM);
b) Estelionato majorado (art. 251, § 3º, do CPM).
5) CAP EX R1 ALCIR MOREIRA DE MIRANDA (ex vi do art. 9º, II, b, c e e, do CPM), em
comum acordo e unidade de desígnios com a Ten Ex Izabella Falcão Benetti (CPM, art.
53), pelos seguintes delitos, perpetrados consciente e voluntariamente, todos os crimes
em concurso material (CPM, art. 79) e todos com a agravante de terem sido praticados
quando o denunciado estava em serviço (CPM, art. 70, II, l):
a) Falsidade ideológica (art. 312 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM);
b) Estelionato majorado (art. 251, § 3º, do CPM).
6) TEN EX IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI (ex vi do art. 9º, II, b, c e e, do CPM), em
comum acordo e unidade de desígnios com o Cap Ex R1 Alcir Moreira de Miranda (CPM,
art. 53), pelos seguintes delitos, perpetrados consciente e voluntariamente, todos os
crimes em concurso material (CPM, art. 79) e todos com a agravante de terem sido
praticados quando a denunciada estava em serviço (CPM, art. 70, II, l):
a) Falsidade ideológica (art. 312 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM);
b) Estelionato majorado (art. 251, § 3º, do CPM).
7) FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA (ex vi do art. 9º, III, a, do CPM), em comum acordo e
unidade de desígnios com Fabiana de Moraes Sansone e Wânia de Moraes Andrade (CPM,
art. 53), pelos seguintes delitos, perpetrados consciente e voluntariamente, todos os
crimes em concurso material (CPM, art. 79):
a) Falsidade ideológica (art. 312 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM);
b) Estelionato (art. 251 do CPM).
8) FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA (ex vi do art. 9º, III, a, do CPM), em comum
acordo e unidade de desígnios com Flávio Florêncio da Silva e Wânia de Moraes Andrade
(CPM, art. 53), pelos seguintes delitos, perpetrados consciente e voluntariamente, todos
os crimes em concurso material (CPM, art. 79):
a) Falsidade ideológica (art. 312 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM);

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
b) Estelionato (art. 251 do CPM).
9) WANIA DE MORAES ANDRADE (ex vi do art. 9º, III, a, do CPM), em comum acordo e
unidade de desígnios com Fabiana de Moraes Sansone e Flávio Florêncio da Silva (CPM,
art. 53), pelos seguintes delitos, perpetrados consciente e voluntariamente, todos os
crimes em concurso material (CPM, art. 79):
a) Falsidade ideológica (art. 312 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM);
b) Estelionato (art. 251 do CPM).
10) JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI (ex vi do art. 9º, III, a, do CPM), em comum
acordo e unidade de desígnios com Tatiana Batista da Silva (CPM, art. 53), pelos
seguintes delitos, perpetrados consciente e voluntariamente, todos os crimes em
concurso material (CPM, art. 79):
a) Falsidade ideológica (art. 312 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM);
b) Estelionato (art. 251 do CPM).
11) TATIANA BATISTA DA SILVA (ex vi do art. 9º, III, a, do CPM), em comum acordo e
unidade de desígnios com Juçara Torres de Almeida Andriani (CPM, art. 53), pelos
seguintes delitos, perpetrados consciente e voluntariamente, todos os crimes em
concurso material (CPM, art. 79):
a) Falsidade ideológica (art. 312 do CPM) em continuidade delitiva (art. 80 do CPM);
b) Estelionato (art. 251 do CPM) (...)." (Grifos nossos.)
A denúncia foi recebida por decisão exarada em 8 de outubro de 2018 (evento 1, doc. 2, da APM nº
7000187-50.2018.7.07.0007).
Foram acostados aos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 84-75.2012.7.07.0007 os seguintes
documentos:
- Relação das Empresas envolvidas e respectivos sócios e razão social (evento 1 - Doc. 4, fl. 27-IPM[1]);
- Processos de Despesas Realizadas (PDR's) relativos à Empresa "JJ ALIMENTOS", com as respectivas
Notas Fiscais, Notas de Empenho e demais documentos pertinentes (evento 1 - Doc. 4, fls. 28/94 - IPM);
- Processos de Despesas Realizadas (PDR's) relativos à Empresa DIFERENCIAL ATACADISTA, com as
respectivas Notas Fiscais, Notas de Empenho e demais documentos pertinentes (evento 1 - Docs. 4/6, fls.
130/172 - IPM);
- Processos de Despesas Realizadas (PDR's) relativos à Empresa FAFEL/MOBILIARE e NE SUPRIMENTOS,
com as respectivas Notas Fiscais, Notas de Empenho e demais documentos pertinentes (evento 1 - Doc.
6, fls. 173/308 - IPM);
- Relação das Notas Fiscais investigadas (evento 1 - Doc. 14, fls. 331/333 - IPM);
- Inventário dos Computadores do HMAR 2012 (evento 1 - Doc. 17, fls. 345/350 - IPM);
- Inventário de Bens Móveis em uso por Organização Militar, relativo aos anos de 2008/2012 (evento 1 -
Doc. 17, fls. 351/375 - IPM);
- Informação do Fiscal Administrativo do HMAR, datada de 30 agosto 2012, dando conta que não foram
encontrados lançamentos nas Fichas de Entrada do SISCOFIS das seguintes Notas de Empenho:
2008NE900420, 2008NE900195, 2008NE900196, 2008NE900418, 2008NE900595, 2008NE901187,
2008NE901054 e 2009NE901163;
- Notas de Empenho nsº 2008NE900475, 2008NE900595, 2008NE900593, 2008NE900750,
2008NE900864, 2008NE901017, 2008NE901152, 2009NE900294, 2009NE900549, 2009NE900085,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
2008NE901282, 2008NE901481, 2008NE901377, 2008NE901188, 2008NE901187, todas em favor da
Empresa "JJ ALIMENTOS" e respectivas Ordens Bancárias, bem como Fichas Gerais de Estoque de
Consumo e Partes Requisitórias do HMAR (evento 1 - Docs. 17 e 19, fls. 379/422, 491/502, 532/556,
595/653, 761/763-IPM);
- Notas de Empenho nsº 2008NE900203, 2008NE900196, 2008NE900197, 2008NE900195,
2008NE900417, 2008NE900418, 2008NE900419, 2008NE900416, 2008NE900204, 2008NE900420,
2008NE901536, 2010NE900598, 2010NE900599, 2010NE901386, 2010NE900682, 2009NE901163,
2010NE900208, 2008NE901515, todas em favor das Empresas "FAFEL COMÉRCIO E SERVIÇOS
MECÂNICOS" e "NE Suprimentos e MOBILIARE MÓVEIS LTDA.", além das respectivas Ordens Bancárias e
Fichas Gerais de Estoque de Consumo e Partes Requisitórias do HMAR (evento 1 - Docs. 17 e 19, fls.
423/490, 523/531, 764/801-IPM);
- Notas de Empenhos nsº 2010NE901248, 2010NE901398, 2010NE901247, 2010NE901249,
2010NE901065, 2010NE901066, todas em favor da Empresa "TATIANA BATISTA DA SILVA ME" e
respectivas Ordens Bancárias, bem como Fichas Gerais de Estoque de Consumo e Partes Requisitórias do
HMAR (evento 1 - Docs. 17 e 19, fls. 503/522, 725/750, 802/818-IPM);
- Notas de Empenho nº 2009NE900366, 2010NE901067, 2010NE901068, 2010NE901253, 2010NE901252,
2010NE901254, 2010NE901166, todas em favor da Empresa "DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA
LTDA" e respectivas Ordens Bancárias, bem como Fichas Gerais de Estoque de Consumo e Partes
Requisitórias do HMAR (evento 1 - Docs. 17 e 19, fls. 557/594, 654/724, 751/760-IPM);
- Relação de Empenhos em favor das Empresas investigadas e respectivos Pregões (evento 1 - Doc. 19,
fls. 823/825-IPM);
- Ofício nº 03 - Seção de Aquisições/HMAR, de 24 outubro de 2012, no qual remete os Pregões nº
11/2007, 06/2009 e Processos de Empenho nº 10NE901254, 11NE802151 e 08NE901536, especificando
os que foram originários do próprio HMAR e os que foram por meio de adesões a atas de Registro de
Preços como Unidade Gestora não participante (evento 1 - Docs. 21 e 23/24, fls. 841/985-IPM);
- Mídia contendo Atas dos Pregões nº 11/2007 e 06/2009 (evento 1 - Doc. 21, fl. 842 - IPM);
- Nota Fiscal nº 3407, da Empresa "NE Suprimentos", correspondente ao Empenho nº 2008NE901536
(evento 1 - Doc. 26, fl. 1.229 - IPM);
- Laudo Pericial Contábil, datado de 2 de abril de 2014, elaborado pelos oficiais da Divisão Administrativa
da 7ª Região Militar, cujas conclusões são (evento 1 - Doc. 90, fls. 4.828/4.841 - IPM):
Ausência física de várias requisições de material, que deveriam ter sido emitidas
●
anteriormente à emissão dos respectivos empenhos;
Nem todas as entradas constantes do SISCOFIS foram publicadas em Boletim Administrativo, que é
●
requisito para a publicidade do ato;
Confronto dos recibos existentes na Seção de Informática do HMAR, foi verificado que o consumo
●
daqueles materiais foi menor do que o que fora adquirido no período analisado, consoante
demonstrado na planilha anexa ao Laudo;
Dos R$ 370.657,70 (trezentos e setenta mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos)
●
adquiridos em material de informática, foram consumidos pela Seção de Informática apenas o
correspondente a R$ 26.353,98 (vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e oito
centavos), perfazendo um prejuízo à Administração Militar na quantia de R$ 344.303,72
(trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e três reais e setenta e dois centavos);
Nem todas as aquisições foram registradas no SISCOFIS.
●
- O Laudo Pericial Contábil, elaborado pelos oficiais da Divisão Administrativa da 7ª Região Militar, aponta
irregularidades na alimentação do SISCOFIS, consistentes no registro apenas parcial do acervo descrito
nas notas fiscais questionadas (evento 1 - Doc. 90, fls. 4.828/4.841 - do IPM[2]).
Em decisão datada de 8 de agosto de 2014, o Juízo da Auditoria da 7ª CJM determinou a quebra dos
sigilos bancário e fiscal dos envolvidos, inclusive das Pessoas Jurídicas.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
Operou-se a citação regular dos réus em 9 de janeiro de 2019 (eventos 243, 244, 245, 246 e 249 da APM
nº 7000187-50.2018.7.07.0007).
O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas, cujos relatos estão registrados em mídia
digital[3]: Cel Ex RICARDO DOS SANTOS NOGUEIRA (evento 276, vídeos 32 a 54, da APM); Cap Ex
EDUARDO MARTINS DE ASSIS (evento 276, vídeos 7 a 31, da APM) e PATRÍCIA CRISTINA SOBRAL
VICTORINO DOS SANTOS (evento 276, vídeos 55 a 66, da APM).
O acusado Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO apresentou seu rol de testemunhas: BÁRBARA
MESKALINE CORREIA MENDES PESSÔA e ADELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (evento 84 da APM).
Já a Defesa do Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA arrolou como testemunhas o Subtenente
CARLOS ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE e o 2º SARGENTO PAULO TARCÍZIO DE OLIVEIRA (evento 135 da
APM).
Transcorreu in albis o prazo para que a Defesa do réu Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA apresentasse
rol de testemunhas (evento 214 da APM).
A Defesa da ex-Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA arrolou como testemunhas: o Cel RICARDO
DOS SANTOS NOGUEIRA, o civil ALESXANDRO ROSENDO e o civil RAPHAEL DO NASCIMENTO SILVA
(evento 103 da APM).
Os réus foram ouvidos em juízo e todos negaram os fatos narrados na Denúncia: Cap Ref FLÁVIO
FLORÊNCIO DA SILVA - evento 332, vídeos 9 a 16; FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA - evento 282,
vídeos 59 a 70; Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO - evento 279, vídeos 60 a 105; ex-1º Ten Ex
IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, por videoconferência - evento 332, vídeos 1 a 9; e Ten Cel LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, por videoconferência, evento 282, vídeos 1 a 33, todos da APM.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e o Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA nada requereram
(evento 333); o Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA juntou Certidão Específica da empresa NE
COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP da Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE (evento 358); o
Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO juntou declarações de vínculos profissionais, além de
requerer que se oficiasse ao HMAR, a fim de que se prestasse informações acerca da inclusão dos
computadores no SISCOFIS (evento 360); a civil FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA requereu que
fossem remetidos a este Juízo os Boletins Administrativos do HMAR referentes ao período de janeiro de
2008 a dezembro de 2011 e juntou Portarias referentes ao arquivamento e a destruição de documentos
contábeis e financeiros, bem como sobre a prestação de contas das Unidades Gestoras do Exército
(evento 365); e a ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA requereu fosse remetido a este Juízo
sua Folha de Alterações atualizada (evento 353 da APM).
Em suas Alegações Escritas[4], o MPM pugnou pela:
- Condenação do CEL Ex R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO pelos crimes de falsidade
ideológica em continuidade delitiva com a agravante de ter promovido, organizado e dirigido todo o
esquema delituoso e com a agravante de ter determinado que seus subordinados concorressem para o
delito (arts. 312 e 80, c/c o art. 53, § 2º, incisos I e III, todos do CPM), uso de documento falso em
continuidade delitiva com a agravante de ter promovido, organizado e dirigido todo o esquema delituoso
e com a agravante de ter determinado que seus subordinados concorressem para o delito (arts. 315 e 80,
c/c o art. 53, § 2º, incisos I e III, todos do CPM) e estelionato majorado em continuidade delitiva com a
agravante de ter promovido, organizado e dirigido todo o esquema delituoso e com a agravante de ter
determinado que subordinados seus concorressem para o delito (arts. 251, § 3º, e 80, c/c o art. 53, § 2º,
incisos I e III, todos do CPM), todos em concurso material (art. 79 do CPM);
- Condenação do Ten Cel Ex LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA pelos crimes de uso de
documento falso em continuidade delitiva (arts. 315 e 80 ambos do CPM) e estelionato majorado
em continuidade delitiva (arts. 251, § 3º, e 80 ambos do CPM), todos em concurso material (art. 79 do
CPM);

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
- Condenação da Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA pelos crimes de falsidade
ideológica em continuidade delitiva (arts. 312 e 80 ambos do CPM) e estelionato majorado em
continuidade delitiva (arts. 251, § 3º, e 80 ambos do CPM), todos em concurso material (art. 79 do CPM);
- Condenação de FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA pelos crimes de falsidade ideológica em
continuidade delitiva (arts. 312 e 80 do CPM) e estelionato em continuidade delitiva (arts. 251 e 80 do
CPM), todos em concurso material (art. 79 do CPM); e
- Absolvição, com esteio no art. 439, alínea "e", do CPPM (insuficiência de provas à condenação), da
civil FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA.
Na fase processual prevista no art. 428 do CPPM, destacam-se as Alegações Defensivas a seguir:
- A defesa do Ten Cel Ex LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA requereu a absolvição do acusado sob a
alegação de não haver provas suficientes para sua condenação (evento 502 da APM);
- A defesa da acusada 1º Ten R/2 Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA pugnou pela sua absolvição,
com base no art. 439, alínea "e", do CPPM (evento 504 da APM);
- A defesa do CEL Ex R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO suscitou a inépcia da denúncia, por falta
dos requisitos previstos no art. 77 do CPPM, ou, ainda, por ausência de justa causa, com pedido de
reconsideração da decisão de admissibilidade e a consequente rejeição da peça ministerial.
Subsidiariamente, requereu a absolvição do acusado com fundamento no art. 439, alínea "a" ou "c", do
CPPM (evento 508 da APM);
- A defesa de FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, Cap R1, e de FABIANA DE MORAES SANSONE SILVA, civil,
pleiteou a absolvição dos acusados ante a ausência de provas para a condenação, com aplicação do
princípio do in dubio pro reo (evento 510 da APM).
A teor do despacho[5] exarado em 10 de abril de 2020, o douto Juízo a quo, considerando as medidas
preventivas de combate à pandemia pelo novo coronavírus (covid-19), informou às partes que não
haveria julgamento presencial. As Defesas e o MPM não se insurgiram.
Em 6 de maio de 2020, a douta Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, Dra. MARIA DO
SOCORRO LEAL, monocraticamente, prolatou a sentença ora vergastada, na qual condenou os acusados
na forma a seguir (evento 655 da APM):
O Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO à pena de 6 (seis) anos de reclusão, conforme art.
●
251, § 3º, e art. 53, § 4º, ambos do CPM, fixando o regime semiaberto de cumprimento da pena, na
forma do artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP, aplicado subsidiariamente com base no artigo 3º, alínea "a", do
CPPM, sem direito ao sursis;
O Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA à pena 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
●
conforme art. 251, § 3º, e art. 53, ambos do CPM, fixando o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, aplicado subsidiariamente com base no
art. 3º, alínea "b", do CPPM, sem direito ao sursis;
O Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, em continuidade delitiva, à pena de 4 (quatro) anos, 1 (um)
●
mês e 15 (quinze) dias de reclusão, conforme art. 251 e art. 53, ambos do CPM, fixando o regime
semiaberto de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, aplicado
subsidiariamente com base no artigo 3º, alínea "a", do CPPM, sem direito ao sursis;
A ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18
●
(dezoito) dias de reclusão, conforme o art. 251, § 3º, e art. 53, ambos do CPM, fixando o regime
aberto de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP, aplicado subsidiariamente
com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM, sem direito ao sursis; e,
FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, civil, em continuidade delitiva, à pena de 3 (três) anos e 9
●
(nove) meses de reclusão, conforme o art. 251, § 3º, e o art. 53, ambos do CPM, fixando o regime
semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, aplicado
subsidiariamente, com base no artigo 3º, alínea "a", do CPPM, também sem direito ao sursis.
As partes foram intimadas no dia 6 de maio de 2020 (eventos 656/659 e 662 da APM).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
As Defesas constituídas apresentaram suas Razões de Apelação nos dias 6, 7,12 e 29 de junho de 2020
(eventos 731, 732, 734 e 774 da APM).
A Defesa da Ex-Ten IZABELLA FALCÃO DE SOUZA, requer a absolvição da apelante sob o argumento de
que ela não teve participação na empreitada delitiva, que à época, materiais eram retirados do
almoxarifado sem autorização do fiscal. Além disso, aduziu que o SISCOFIS e o Relatório de Auditoria Não
Programada não eram confiáveis e, as demais provas coligidas aos autos não são suficientes para
embasar o decreto condenatório, havendo dúvidas no tocante à materialidade delitiva (evento 1, arq. 3).
A Defesa do Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA pugna por sua absolvição, uma vez que o
apelante não teve participação na fraude perpetrada. Pontua que o conjunto probatório não está apto
para amparar a condenação, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, caso
não seja acolhido o pedido de absolvição, persegue o redimensionamento da pena-base para o seu
patamar mínimo de 2 (dois) anos de reclusão (evento 1, arq. 7).
O Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, por intermédio de sua Defesa, busca sua absolvição, por
ausência de provas, com base no art. 439, alíneas "a" ou "c", do CPPM (evento 1, arq. 11).
A Defesa dos acusados FLÁVIO FLORENCIO DA SILVA e FABIANA SANSONE DE MORAIS argui preliminar de
nulidade do laudo pericial por manifesto error in procedendo e de prescrição na modalidade retroativa.
No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os apelantes sejam ABSOLVIDOS, por ausência de
provas, com fundamento no artigo 439, alínea "c" ou "e", do CPPM. Subsidiariamente, pugna pela reforma
da sentença para fixação da pena base no mínimo legal e para o reconhecimento da circunstância
atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM (evento 1, arq. 14).
Contra-arrazoando, o Órgão Ministerial pugnou pela denegação do recurso de apelação e mantida a
sentença condenatória em relação a Ex-Ten IZABELLA FALCÃO BENETTI (evento 1, doc. 5), ao Ten Cel R1
LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA (evento 1, doc. 9), ao Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
(evento 1, doc. 13) e em relação a FLÁVIO FLORENCIO DA SILVA; e que seja julgado procedente o recuso
de apelação para absolver a civil FABIANA SANSONE DE MORAIS, por persistirem dúvidas razoáveis
quanto a sua participação na conduta delitiva em apreço (evento 1, doc. 21).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opina pela rejeição das preliminares defensivas com análise dos
dispositivos previstos no art. 2º (princípio da separação dos poderes) e art. 129, inciso I, ambos da
Constituição Federal de 1988. No mérito, pugna pela improcedência dos recursos defensivos, com a
manutenção integral da sentença condenatória recorrida (evento 8).
Merece registro, após a colocação do processo em mesa, publicada no Dje em 6 de outubro de 2021, a
juntada, no dia 7 seguinte, de petição da Defesa constituída do Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO (evento 30), oportunidade na qual requereu o deferimento de sustentação oral.
O eminente Ministro-Presidente deferiu o pedido de modo a atender o pleito defensivo, nos termos do
art. 6º, inciso XXX, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, observando o disposto nos artigos
8º, 9º e 10 da Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, c/c os incisos I e II do § 1º do art. 2º do Ato
Normativo nº 414 (evento 34).
Posteriormente, a Defesa constituída do Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA requereu a
realização de sustentação oral (evento 41); a Defesa do CEL R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
requereu o julgamento na modalidade presencial e a retirada de pauta (evento 46); e a Defesa
constituída da civil FABIANA SANSONE DE MORAES requereu a realização de sustentação oral e o
julgamento na modalidade presencial (evento 47).
Os pedidos de conversão do julgamento da modalidade virtual para videoconferência (presencial) foram
indeferidos por este Relator (evento 56).
A teor dos despachos exarados nos eventos 48 e 59 pelo eminente Ministro-Presidente, os pedidos

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
defensivos de sustentação oral contidos nos eventos 41, 46 e 47 foram indeferidos, uma vez
que foram considerados extemporâneos haja vista que a pauta de julgamento foi publicada em 6 de
outubro de 2021, assim as Defesas deveriam ter peticionado até o dia 7 imediatamente posterior,
entretanto as petições foram protocoladas em 10 e 11 de outubro de 2021.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

I - PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR MANIFESTO ERROR IN
PROCEDENDO
A Defesa dos acusados Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA SANSONE DE MORAIS argui
preliminar de nulidade do laudo pericial por manifesto error in procedendo.
Narra que o trabalho desenvolvido pelos peritos incorreu em manifesto erro in procedendo ao exigirem
documento físico não mais obrigatório na legislação castrense; ao incluírem respostas sem a devida
quesitação do MPM; ao deixarem de considerar os materiais publicados em Boletim Administrativo no
cálculo de prejuízos ao erário; ao se omitirem quanto a apreciação do prazo quinquenal para
arquivamento de documentos; e ao deixarem de prestar compromisso, imiscuindo-se nas razões do
honroso órgão acusador e tomando conclusão em claro paralogismo.
Alega que os peritos foram além da quesitação formulada pelo MPM. Tomaram lugar das autoridades
elencadas no art. 316 do CPPM, pois formularam quesitos em desacordo com a Lei de Ritos Castrense.
Para a Defesa, os peritos não tinham conhecimento da rotina administrativa do Hospital Militar de Área do
Recife (HMAR), pois não visualizaram os materiais fisicamente e solicitaram as informações da perícia na
modalidade "à distância", através de ofícios, indo ao HMAR apenas uma única vez.
Narra que os "auditores" também deixaram de atentar para os aspectos formais obrigatórios às regras
que norteiam a guarda de documentos de prestação de contas, sobretudo ao prazo de 5 (cinco) anos
para o arquivamento.
Além disso, segundo a Defesa, os peritos não realizaram o compromisso legal previsto no parágrafo único
do art. 48 do CPPM.
Assim, afirma que houve irregularidades no processo e que não foram respeitados o contraditório e a
ampla defesa, previstos no art. 325, § 1º, do CPPM. Dessa forma, o prejuízo causado à defesa é
indiscutível, na medida em que a condenação se baseou, integralmente, em laudo imprestável, ante o
manifesto error in procedendo.
Requer, com isso, a anulação da sentença vergastada a fim de que o Juízo a quo determine a realização
de novo laudo pericial.
De acordo com as informações dos autos, não assiste razão à Defesa. Vejamos.
A prova pericial é definida como sendo uma prova técnica, pois, representa algo que se objetiva certificar
acerca da existência de fatos, a partir de conhecimentos específicos.
A prova pericial se materializa no laudo pericial, que se destinada, de modo geral, a fornecer dados
instrutórios.
As partes legitimadas podem requerer a oitiva dos peritos para prestarem esclarecimentos sobre a
perícia, podendo, inclusive, formular quesitos.
Assim, qualquer irregularidade apresentada no laudo pericial pode ser levantada pelas partes na fase

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
judicial e, ainda com a possibilidade de serem exigidos os devidos esclarecimentos em oitiva dos peritos
responsáveis, bem como a formulação de quesitos para melhor esclarecimento do que foi apresentado.
Os questionamentos e a quesitação dos peritos podem ser apresentados em laudo complementar.
A defesa alega que os peritos (Cap Ex EDUARDO INIARTINS DE ASSIS e 1ª Ten Ex PATRÍCIA CRISTINA DOS
SANTOS) extrapolaram suas respostas aos quesitos formulados pelo MPM, contudo, tal afirmação não foi
objeto de impugnação pelo Parquet Militar, pelo contrário, como bem expôs o douto Promotor de
Justiça, em suas contrarrazões (evento 1, arq. 21):
"(...) Se havia alguma irregularidade perpetrada, no conteúdo ou na forma, pelos peritos,
os apelantes deveriam ter impetrado habeas corpus no STM visando ao
desentranhamento de provas periciais supostamente eivadas de ilicitude, ou deveriam,
ao menos, ter solicitado da juíza Federal da Justiça Militar tal desentranhamento. Os
apelantes não fizeram uma coisa nem outra, o que denota terem se conformado com a
plena legalidade do exame pericial contábil (...)".
A PGJM, em seu aparecer, pontua que (evento 8):
"(...) os Peritos, e no caso foram dois, devem esclarecer os fatos, não existindo nenhum
dispositivo que os obrigue a seguir fielmente a quesitação. Ademais, o processo penal
rege-se pela verdade real. Por outro lado, não concordar com o conteúdo do laudo é
diferente de impugnar a prova pericial. A perícia realizada não tem nenhuma mácula."
Segundo o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, o sistema de apreciação dos laudos periciais no Brasil,
adotado pelo CPP, é o "sistema liberatório", por meio do qual, o juiz não fica vinculado ao lado pericial,
podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo.
O laudo é dirigido ao magistrado, que, em seu convencimento motivado, pode adotá-lo ou não. Assim,
pode o julgador solicitar nova perícia e, diante de dois laudos técnicos divergentes, por exemplo, pode
basear-se em qualquer um deles para motivar sua decisão, atribuindo-lhes o peso que sua consciência
indicar, uma vez que é soberano na análise das provas carreadas aos autos[6].
Assim, os peritos, no presente caso, tinham a incumbência de analisar todo e qualquer documento que
pudesse auxiliar o juízo na elucidação dos fatos, ou seja, analisar o material que, supostamente, tivesse
vestígio de uma infração penal. Dessa forma, os peritos não se limitam, em suas atividades, a fim de
verificar se um determinado documento tinha prazo de arquivamento ou não, como questionou a Defesa.
Ainda, vale ressaltar, que toda e qualquer prova que possa ser utilizada para fundamentar eventual
sentença deverá passar pelo crivo do contraditório, permitindo que as partes possam discutir sua
admissibilidade, regularidade e idoneidade[7]. Podendo, nesse momento, a Defesa questionar tudo o que
foi produzido pelos peritos.
Os peritos prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar seus encargos, contudo, segundo
o jurista Renato Brasileiro, a ausência desse compromisso configura mera irregularidade para a doutrina
e jurisprudência[8].
É cediço que, mesmo que os peritos não tenham prestado o compromisso legal, não há que falar em
nulidade do laudo pericial, como requer a Defesa, afinal, tais peritos são militares, portanto, dotados de
fé pública, ou seja, possuem uma autenticação da verdade dada aos atos de um servidor.
A alegação defensiva de que os peritos não tinham conhecimento da rotina administrativa do Hospital, e
somente solicitaram as informações da perícia na modalidade "à distância", por meio de ofícios, indo ao
Hospital apenas uma única vez, não macula o laudo pericial. Os peritos possuem a liberdade de utilizar os
meios legais para encontrar ou proporcionar a chamada prova técnica ou prova pericial, mediante a
análise de vestígios produzidos e deixados na prática, em tese, de delitos.
Além disso, a perícia realizada se deu na fase inquisitorial (art. 9º, parágrafo único, do CPPM), e como o
contraditório é diferido, oportunidade posterior em que as partes discutirão sobre a admissibilidade,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
regularidade e idoneidade do que foi utilizado e produzido no laudo pericial. Então, não há que dizer que
houve afronta ao contraditório na produção do laudo pericial.
Cumpre asseverar que, pela análise dos autos, as provas obtidas na fase pré-processual foram
submetidas ao crivo do contraditório, o que afasta, assim, a aventada nulidade do laudo pericial.
Conforme o escólio do professor Renato Brasileiro[9]:
"O contraditório sobre a prova, também conhecido como contraditório diferido ou
postergado, traduz-se no reconhecimento da atuação do contraditório após a formação da
prova. Em outras palavras, a observância do contraditório é feita posteriormente, dando-se
oportunidade ao acusado e a seu defensor de, no curso do processo, contestar a providência
cautelar, ou de combater a prova pericial feita no curso do inquérito.".
Esse tema já foi debatido pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o julgamento do Habeas Corpus nº
93.627/MS, de relatoria do eminente Ministro JOAQUIM BARBOSA, Dje de 6/2/2009, oportunidade em que
restou consignado na ementa que: "[...] Condenação lastreada em provas obtidas na fase inquisitorial e
posteriormente submetidas ao crivo do contraditório, justificando a condenação do réu e afastando a
hipótese de nulidade do processo.".
Esse também é o posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental
no Agravo em Recurso Especial 521.131/RS[10], de relatoria do eminente Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, consoante o fragmento da ementa, a seguir:
"[...] Inegável o enquadramento da situação fática à hipótese legal que permite excepcionar
a regra da judicialização das provas. Ademais, a despeito de terem sido construídas
cautelarmente antes do processo-crime, tais provas foram submetidas ao contraditório
diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-las no curso da instrução
criminal.".
Ainda nesse sentido:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA BASEADA EM PROVAS
PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO
CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se
efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento
necessário na ação penal.
2. Como provas que são, independentemente do momento de sua realização, podem
validamente perícias e documentos serem somados a outras provas ou indícios para a
definição da culpa penal, sem violação aos arts. 155 e 156 do CPP [...]".
(STJ - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 536.881/RS. SEXTA TURMA. Relator
Ministro NEFI CORDEIRO. DJe de21/11/2016).
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de Nulidade do laudo pericial.

II - PRELIMINAR DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA E DE PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
A Defesa dos acusados Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA SANSONE DE MORAIS, civil,
argui preliminar de ausência de continuidade delitiva e prescrição na modalidade retroativa.
A Defesa narra que a douta magistrada reconheceu a continuidade delitiva das supostas condutas

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
perpetrada pelos acusados com base no art. 71 do CP, alegando "política criminal favorável aos réus",
contudo, tal medida acabou por prejudicar a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa com base
na pena em concreto, dos supostos delitos cometidos até o marco temporal de 4 de maio de 2010,
conforme a antiga redação do art. 110, § 2º, do CP comum, que era a lei vigente ao tempo dos fatos.
Assim, sustenta que a redação atual do art. 110, § 1º, do CP, não poderia retroagir, em obediência ao
princípio da irretroatividade da lei mais gravosa, não alcançando os supostos crimes cometidos antes de
sua entrada em vigor, ou seja, antes de 5 de maio de 2010, operando-se, dessa forma, a prescrição
retroativa com base na pena em concreto para os supostos delitos ocorridos em 27 de fevereiro de 2008,
18 de março de 2008, 30 de setembro de 2008 e 9 de novembro de 2009.
Dessa forma, continua a Defesa, o argumento "da política mais favorável ao Réu" não poderia servir de
mote à aplicação de pena mais grave aos apelantes.
Nesses termos, pugna pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com
base na pena em concreto, com a consequente declaração da extinção da punibilidade, por força dos
arts. 107, inciso IV, 110, § 1º, e 119, todos do CP.
Assiste razão à Defesa.
Como se verifica nos autos, dentre as 9 (nove) condutas tidas como ilícitas praticadas, em tese, pelos
acusados, 8 (oito) ocorreram antes do advento da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, que alterou o art.
110, § 1º, do CP comum, e somente 1 (uma) foi praticada já sob a égide da lei citada, a qual estabelece
que:
Art. 110.
§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a
acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não
podendo, em nenhuma hipótese, ter de pôr termo inicial data anterior à da
denúncia ou queixa. (Grifos nossos.)
É possível particularizar as mencionadas Notas Fiscais que não possuem qualquer registro de entrada e
de saída, tanto no SISCOFIS, quanto nos Boletins Administrativos, em clara demonstração de que nunca
ingressaram efetivamente no patrimônio do HMAR, da seguinte forma:

Nota Fiscal
Data da Nota de
Empenho
Nota de Empenho
Valores (R$)
1
fl. 219
27/2/2008
2008NE900196
35.650,00
2
fl. 221
27/2/2008
2008NE900197
27.900,00
3
fl. 223
27/2/2008
2008NE900195
29.450,00
4
fl. 228
16/3/2008
2008NE900418
31.000,00
5
fl. 232
16/3/2008
2008NE900416
24.193,00
6
fl. 235
19/9/2008
2008NE901515
9.763,00
7
fl. 275
9/11/2009
2009NE901162
50.483,55
8
fl. 201
19/3/2010
2010NE900208
5.798,00
9
fl. 209
17/12/2010
2010NE901386
11.424,62

Considerando que a teor do art. 515 do CPPM, o eventual acolhimento da preliminar arguida pela Defesa
constituída do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e da civil FABIANA SANSONE DE MORAIS, que não
tem caráter pessoal, pode beneficiar os outros apelantes, passo a analisar a possibilidade de efeito
extensivo a todos.
Conforme a sentença vergastada[11], a conduta dos apelantes foi individualizada da forma a seguir:
a) os acusados Cap Int Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES
SANSONE DA SILVA, sócios administradores das Empresas NE Suprimentos e

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
FAFEL/Mobiliare, pois, por meio da emissão fraudulenta das Notas Fiscais de fls. 201,
209, 219, 221, 223, 228, 232, 235 e 275 (Evento 1, doc. 6-IPM), mediante a
colaboração dos acusados militares condenados, nos termos do art. 53 do CPM,
obtiveram indevidamente o pagamento pelo HMAR em 9 (nove) oportunidades,
totalizando, em valores absolutos, R$ 225.662,17 (duzentos e vinte e cinco mil,
seiscentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos);
b) a acusada ex-1º Ten IZABELLA FALCÃO BENETTI, Almoxarife na época dos fatos, por
ter atestado falsamente o recebimento dos materiais descritos na Nota Fiscal de fls.
201 do doc. 6, do Evento 1-IPM, acarretando um prejuízo à Administração Militar no valor
de R$ 5.798,00 (cinco mil, setecentos e noventa e oito reais).
c) Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, Fiscal Administrativo, por ter permitido
que as Notas Fiscais das fls. 201 e 209 do Evento 1, doc. 6-IPM tivessem seu curso
rumo à autorização do pagamento pelo Ordenador de Despesas, acarretando um dano à
Administração Militar no valor de R$ 17.222,62 (dezessete mil, duzentos e vinte e dois
reais e sessenta e dois centavos).
(...)
k) o acusado Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Ordenador de Despesas do
HMAR, por ter arquitetado toda a trama delituosa, cujo desfecho se dava com sua
autorização de pagamento dos produtos falsamente descritos nas Notas Fiscais de fls.
201, 209, 219, 221, 223, 228, 232, 235 e 275 (Evento 1, doc. 6-IPM), mediante a
colaboração dos demais acusados militares condenados, nos termos do art. 53, §4º, do
CPM, possibilitando a obtenção indevida, por parte dos acusados empresários
condenados, em 9 (nove) oportunidades, totalizando um prejuízo, em valores absolutos,
R$ 225.662,17 (duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e
dezessete centavos)." (Nossos grifos.)
E, ainda, a individualização da pena da forma a seguir:
"1) CONDENAR o réu Cap Int Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, já qualificado, pelo
crime previsto no artigo 251 do CPM, em 9 (nove) oportunidades, obtendo, em razão
disso, mediante a colaboração dos acusados militares ora condenados, nos termos do art.
53 do CPM, o pagamento do HMAR, em 9 (nove) ocasiões, pelo fornecimento fictício
das mercadorias, na forma do art. 71 do Código Penal Comum. Passa-se a dosar a
pena de cada um dos crimes (art. 440, 'a', 'b' e 'c' do CPPM), em estrita observância ao
art. 68, caput do CP, por analogia, e ao princípio da individualização da pena, previsto no
art. 5º, XLVI da Constituição da República Federativa do Brasil (CF). Analisadas as
circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o condenado é primário e tem
bons antecedentes. No entanto, milita contra o acusado o fato de ser militar reformado
(personalidade) e a extensão do dano, sendo a pena base fixada em 2 anos e 9 meses de
reclusão. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a respectiva pena
intermediária permanece no mesmo patamar. Na terceira fase, inexistentes causas de
diminuição ou aumento, a pena permanece em 2 anos e 9 meses de reclusão, a
qual se torna definitiva. Considerando a aplicação da continuidade delitiva
estabelecida no artigo 71 do CP, a pena final é exasperada em 1/2 por ter sido o crime
praticado por 9 (nove) vezes, tornando-se definitiva em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês e
15 (quinze) dias de reclusão.
(...)
2) CONDENAR a ré FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, já qualificada, pelo crime
previsto no artigo 251 do CPM, em 9 (nove) oportunidades, obtendo, em razão disso,
mediante a colaboração dos acusados militares, nos termos do art. 53 do CPM, o

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
pagamento do HMAR, em 9 (nove) ocasiões, pelo fornecimento fictício das
mercadorias, na forma do art. 71 do Código Penal Comum. Passa-se a dosar a pena de
cada um dos crimes (art. 440, 'a', 'b' e 'c' do CPPM), em estrita observância ao art. 68,
caput do CP, por analogia, e ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º,
XLVI da Constituição da República Federativa do Brasil (CF). Analisadas as circunstâncias
previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que a condenada é primária e tem bons
antecedentes. Em seu desfavor pesa a extensão do dano, sendo a pena base fixada em 2
anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a
respectiva pena intermediária permanece no mesmo patamar. Na terceira fase,
inexistentes causas de diminuição ou aumento, a pena permanece em 2 anos e 6
meses de reclusão. Considerando a aplicação da continuidade delitiva estabelecida no
artigo 71 do CP, a pena final é exasperada em 1/2 por ter sido o crime praticado por 9
(nove) vezes, tornando-se definitiva em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
(...)
3) CONDENAR a ré ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, já qualificada, pelo
crime previsto no artigo 251, § 3º do CPM, uma única vez, colaborando, em razão disso,
para a obtenção de vantagem indevida, por parte dos acusados empresários ora
condenados, nos termos do art. 53 do CPM, consistente no pagamento pelo HMAR, por
atestar falsamente o recebimento dos produtos listados na Nota Fiscal de fls.
201, do doc. 6, Evento 1-IPM. Passa-se a dosar a pena de cada um dos crimes (art. 440,
'a', 'b' e 'c' do CPPM), em estrita observância ao art. 68, caput do CP, por analogia, e ao
princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição da
República Federativa do Brasil (CF). Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do
CPM, verifica-se que a condenada é primária e tem bons antecedentes, ficando a pena
base fixada em seu mínimo legal, 2 anos de reclusão. Na segunda fase, ausentes
atenuantes, a respectiva pena intermediária é majorada em 2/5, em razão das
agravantes do §3º do art. 251 e do art. 70, inciso II, alínea 'l', ambos do CPM, passando
para 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão. Na terceira fase, inexistentes causas de
aumento ou diminuição, a pena permanece inalterada e m 2 (dois) anos, 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a qual se torna definitiva.
(...)
4) CONDENAR o réu Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, já qualificado, pelo
crime previsto no artigo 251, § 3º do CPM, em 2 (duas) oportunidades, colaborando, em
razão disso, para a obtenção de vantagem indevida, por parte dos acusados empresários
ora condenados, nos termos do art. 53 do CPM, consistente no pagamento do HMAR, em
2 (duas) ocasiões, por se omitir quanto à fiscalização administrativa, permitindo o
trâmite de Notas Fiscais sem a correspondente inserção dos supostos produtos no
SISCOFIS, na forma do art. 71 do Código Penal Comum. Passa-se a dosar a pena de cada
um dos crimes (art. 440, 'a', 'b' e 'c' do CPPM), em estrita observância ao art. 68, caput do
CP, por analogia, e ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da
Constituição da República Federativa do Brasil (CF). Analisadas as circunstâncias
previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o condenado é primário e tem bons
antecedentes. No entanto, milita contra o acusado a extensão do dano, sendo a pena
base fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, ausentes atenuantes, a
respectiva pena intermediária é majorada em 1/5, em razão da agravante do § 3º do art.
251 e do art. 70, inciso II, alínea 'l', ambos do CPM, passando para 3 anos de reclusão.
Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, a pena permanece
inalterada em 3 (três) anos de reclusão, a qual se torna definitiva. Considerando a
aplicação da continuidade delitiva estabelecida no artigo 71 do CP, a pena final é
exasperada em 1/6 por ter sido o crime praticado por 2 (duas) vezes, tornando-se

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
definitiva em 3 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
6) CONDENAR o acusado Cel R1 FRANCISCO JOSÉ DE MADEIRO MONTEIRO, já
qualificado, pelo crime previsto no artigo 251, § 3º do CPM, em 9 (nove)
oportunidades, colaborando, em razão disso, para a obtenção de vantagem indevida,
por parte dos acusados empresários ora condenados, nos termos do art. 53, § 4º do CPM,
arquitetando, junto aos demais acusados militares condenados, o sistema de pagamentos
por produtos que nunca adentraram no HMAR, autorizando os competentes pagamentos,
na forma do art. 71 do Código Penal Comum. Passa-se a dosar a pena de cada um dos
crimes (art. 440, 'a', 'b' e 'c' do CPPM), em estrita observância ao art. 68, caput do CP, por
analogia, e ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da
Constituição da República Federativa do Brasil (CF). Analisadas as circunstâncias
previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o condenado é primários e tem bons
antecedentes. No entanto, milita contra o acusado a extensão do dano, sendo a pena
base fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, ausentes atenuantes, a
respectiva pena intermediária é majorada em 3/5, em razão das agravantes do §3º do art.
251; do art. 70, inciso II, alínea 'l' e do art. 53, §2º, inciso I, tudo do CPM, passando para 4
anos de reclusão. Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, a
pena permanece inalterada em 4 (quatro) anos de reclusão, a qual se torna
definitiva. Considerando a aplicação da continuidade delitiva estabelecida no artigo 71 do
CP, a pena final é exasperada em 1/2 por ter sido o crime praticado por 9 (nove) vezes,
tornando-se definitiva em 6 (seis) anos de reclusão."
In casu, deve ser aplicado o verbete da Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal: "Quando se tratar
de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o
acréscimo decorrente da continuação.".
Conforme a certidão de trânsito em julgado [12], que consta na APM, não houve recurso do
Ministério Público Miliar, portanto, a prescrição da ação penal passa a ser regulada pela pena
concretizada na sentença condenatória, à luz do art. 125, § 1º, do CPM.
Considerando que oito condutas foram perpetradas antes do advento da Lei nº 12.234, de 5 de maio
de 2010, deve ser declarada a extinção da punibilidade referente a esses fatos, uma vez que,
desconsiderando a causa exasperadora da continuidade delitiva, nenhuma pena imposta foi
superior a 4 (quatro) anos. Aplica-se, dessa forma, a regra prevista no art. 125, inciso V, do CPM.
Nesse compasso, o lapso temporal entre as datas das consumações (expedição das 8 notas de empenho)
e do recebimento da denúncia, em 8 de outubro de 2018, foi superior a 8 (oito) anos, fazendo emergir a
extinção de punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva.
Em que pese não verificar falhas na sentença recorrida, na fixação da pena dos apelantes, considerando
que os fatos ocorridos antes de maio de 2010 foram, agora, considerados prescritos, mister se faz
desconsiderar a continuidade delitiva, na exasperação da pena. Pontuo que novo cálculo será
feito no mérito.
Vale frisar que a Nota de Empenho nº 2010NE901386 (fl. 209 do evento 1, arq. 4, do IPM) foi
expedida em 17 de dezembro de 2010, portanto, não se vislumbra a extinção da punibilidade
referente aos fatos relacionadas com essa NE. Essa conduta, praticada, em tese, pelos apelantes
Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO; Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA; Cap
R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA; e FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, civil, será analisada no
mérito.
Também, ressalvo que, apesar de considerar prescritas as condutas praticadas antes de maio de
2010, o que inviabiliza a exasperação da pena pela continuidade delitiva, nada impede que elas sejam
apreciadas no mérito, na busca da verdade real.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
Por derradeiro, tendo em vista que a ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA foi sentenciada
somente por ter atestado falsamente o recebimento dos produtos listados na Nota Fiscal de fl. 201, que
gerou a Nota de Empenho nº 2010NE900208, datada de 19 de março 2010, conduta reconhecida como
prescrita, forçoso é reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva, pelo lapso temporal superior a 8 (oito) anos, entre a data do fato e o recebimento da
exordial acusatória (8 de outubro de 2018).
Ante o exposto, acolho preliminar defensiva, para reconhecer como prescritos os 8 (oito) fatos praticados
entre 27 de janeiro de 2008 e 9 de novembro de 2009 relacionados com as Notas de Empenho nº
2008NE900196 (fl. 219); nº 2008NE900197 (fl. 221); nº 2008NE900195 (fl. 223), nº 2008NE900418 (fl.
228); nº 2008NE900416 (fl. 232); nº 2008NE901515 (fl. 235); nº 2009NE901162 (fl. 275); e, nº
2010NE900208 (fl. 201), e, assim, declarar extinta a punibilidade pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva das condutas praticadas por todos os apelantes relacionadas com essas Notas.
III - MÉRITO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser conhecido.
Em um breve resumo dos fatos, o MPM narra, em seu parecer (evento 8), que a dinâmica dos fatos se deu
durante o período de 2008 a 2010. Os empresários envolvidos (empresas MOBILIARE/FAFEL COMÉRCIO
Ltda - EPP; e NE SUPRIMENTOS EM GERAL E SERVIÇOS DE PAPELARIA Ltda. ME.), em tese, no esquema
fraudulento, entre eles um ex-militar, emitiam notas fiscais com a finalidade de justificar o recebimento
de valores provenientes da Administração Militar, sem entregar os bens adquiridos pelo HMAR.
Alega que a ex-Ten IZABELLA, que exercia a função de almoxarife do HMAR, atestava falsamente o
ingresso do material licitado sem que tivessem sido efetivamente recebidos.
Após o suposto ateste falso de entrega dos componentes, as notas fiscais eram entregues ao denunciado
Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, que exercia a função de Fiscal Administrativo do HMAR,
para fins de escrituração e liquidação. Por fim, o apelante Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
autorizava o pagamento, consumando, em tese, o esquema fraudulento em prejuízo da Administração
Militar.
Já o Laudo Pericial Contábil teve como conclusão que (evento 1, arq. 90, fls. 4.828/4.840, da APM):
"(...) em relação ao procedimento formal de registro dos itens no SISCOFIS, os peritos
identificaram que nem todas as aquisições tiveram seu registro no referido
sistema, contrariando o que prescreve o Art. 6° da resolução 750/93 do Conselho Federal
de Contabilidade.
(...) o processo formal da compra dos materiais de informática foi comprovado (empenho,
liquidação e pagamento), ficando claro que embora tenha havido o ateste por parte dos
agentes recebedores dos itens, bem como o registro de entrada e saída no sistema
SISCOFIS, de parte dos itens, o consumo destes materiais não foi efetivamente
comprovado.
(...) foi confirmado no SIAFi (Sistema Integrado de Administração Financeira) através da
MACROFUNÇÃO - Consulta de Ordens bancárias - o pagamento de todos os itens
adquiridos, perfazendo um total de R$ 370.657,70.
(...) os Peritos entendem que, do pagamento aos fornecedores dos itens adquiridos versus
a não comprovação do consumo por parte da seção de informática, provocou um
prejuízo no montante de RS 344.303, 72 (trezentos e quarenta e quatro mil,
trezentos e três reais e setenta e dois centavos), conforme apurado em planilha
anexa." (Grifos nossos.)
Assim, o presente caso trata de ação penal pública objetivando apurar a responsabilidade criminal dos
apelantes pela prática do delito tipificado na denúncia oferecida pelo Parquet das Armas, qual seja, art.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
251, caput, do CPM.
Diz o art. 251, caput, do CPM:
Art. 251 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
Consoante o magistério de Cezar Roberto Bitencourt, para a configuração do delito de estelionato,
"(...) não basta a existência do erro decorrente da fraude, sendo necessário que da ação resulte
vantagem ilícita e prejuízo patrimonial para outrem (...) [13]".
Quanto à obtenção da vantagem indevida, por sua vez, Guilherme de Souza Nucci[14] afirma:
"(...) Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na
vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences
(...) portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o
ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se
envolve sozinha (...) A vantagem ilícita, diversamente do objeto material do crime de furto -
que menciona coisa alheia -, é qualquer benefício, ganhou ou lucro, de modo indevido, ou
seja, ilícito. Logicamente, trata-se de vantagem de natureza econômica, uma vez que se
cuida de crime patrimonial (...) portanto, a vantagem auferida pelo agente deve implicar
uma perda, de caráter econômico, ainda que indireto, para outra pessoa (...)".
Passo a analisar o recurso interposto pela Defesa constituída do Cel R1 FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO.
Em suas razões, a Defesa requer sua absolvição, por ausência de provas, com base no art. 439, alínea "a"
ou "c", do CPPM (evento 1, arq. 11).
Segundo a denúncia, o apelante é o responsável por autorizar o pagamento pela suposta aquisição das
mercadorias descritas nas Notas Fiscais de fls. 201, 209, 219, 221, 223, 228, 232, 235 e 275, do evento 1,
arq. 6, do IPM, com a finalidade de auferir vantagem ilícita, em detrimento da Administração Militar.
Estabelece a Defesa que o apelante foi acusado e condenado pela prática do crime previsto no art. 251
do CPM sem que houvesse prova documental, testemunhal ou pericial que atestasse a prática de
qualquer ilícito por parte do acusado.
Alega que não existe nos autos nenhuma prova que demonstre uma conduta ilícita praticada pelo
apelante na aquisição de materiais de informática para o HMAR, não tendo o MPM se desincumbido da
obrigação de provar suas alegações.
Narra que o MPM atribuiu conduta criminosa ao apelante apenas por este ter sido diretor do HMAR e, na
qualidade de Ordenador de Despesas, ter autorizado o pagamento de material adquirido e entregue,
conforme os atestes dados nas notas fiscais apontadas como fraudulentas.
Declara que o Parquet se limitou a considerar ilícitos os valores não identificados de depósitos em
cheque e em dinheiro nas contas do apelante, não demonstrando que este tenha participado de
qualquer esquema criminoso, nem como organizou e encabeçou a suposta organização criminosa.
A defesa declara, ainda, que, na produção de prova testemunhal, os depoimentos foram firmes em
esclarecer que o apelante não encabeçou qualquer organização criminosa, e sempre atuava em prol do
HMAR e de seus usuários.
Em seu depoimento, em juízo, realizado em 16 de janeiro de 2019 (evento 279, vídeos 60 a 105), o
apelante afirmou que comandou o hospital durante o período compreendido entre 18 de janeiro de 2008
e 18 de janeiro de 2011. Em suma, nega os fatos narrados na Denúncia, que consistem em autorizar o
pagamento pela suposta aquisição das mercadorias descritas nas Notas Fiscais emitidas pelas Empresas

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
FAFEL/NE Suprimentos e MOBILIARE MÓVEIS LTDA de fls. 201, 209, 219, 221, 223, 228, 232, 235 e 275
(presentes no evento 1, arq. 6, do IPM), acarretando um dano à Administração Militar no valor de R$
344.303,72 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e três reais, e setenta e dois centavos)
Em relação às testemunhas arroladas pelo MPM, alegou que elas ou declararam que nada sabiam sobre a
aquisição de materiais de informática, ou atestaram a regularidade do procedimento de aquisição de
materiais e seu registro no SISCOFIS, conforme declarado pelos peritos.
Narra que não tinha conhecimento sobre qualquer irregularidade, autorizando o pagamento de notas
fiscais que seguiram processo regular de aquisição.
Aduz que demonstrou, por meio de vínculo de trabalho e pelos próprios extratos bancários, bem como
declaração de imposto de renda, que todos os valores constantes em suas contas bancárias eram lícitos,
e tinham origem em seus ganhos como militar e como médico.
Alega que não tinha conhecimento da quantidade de material de informática adquirido, uma vez que,
como Diretor do Hospital, estava mais ligado à área técnica, assim, quando tomava conhecimento das
aquisições, o processo já chegava na fase de pagamento.
Afirmou que existia certa informalidade no que tange à contratação e aquisição de materiais, negando
conhecer qualquer ilegalidade no que se refere às "manobras orçamentárias" constatadas no decorrer
dos processos, levando em conta as perícias contábeis e outros objetos de investigação, como, por
exemplo, a conhecida "química", que era a utilização do orçamento destinado para um item específico e
usado verdadeiramente em outro, especialmente ao orçamento destinado à informática.
Em relação às obras realizadas no HMAR e às verbas utilizadas, explicou que às vezes existiam verbas em
material e não tinha em serviço, e a empresa que distribuía o material também prestava serviços, o que
gerava uma mistura entre os valores. Assim, algumas verbas eram alteradas para outros fins, entretanto,
essas alterações orçamentarias eram todas autorizadas.
Confirmou que não havia planejamento no hospital quanto às verbas provenientes do Exército Brasileiro.
Assim, quando recebiam esses valores, discutiam o que seria feito com essas verbas, independentemente
da destinação originária destas. Afirmou que a partir do ingresso do orçamento nas contas do hospital, os
chefes das seções eram reunidos e eram verificados um a um os materiais que estavam em escassez. E,
dessa forma, os recursos eram divididos, porém, era dada prioridade ao atendimento dos pacientes.
Seções como a informática, segundo ele, eram a última prioridade.
Afirmou que teve ciência de que em alguns momentos houve ajustes entre os fornecedores para que se
gastasse o que podia para se entregar o que precisava. Em algumas situações precisava-se de um
material, entretanto, não tinha na determinada "ND" e dessa forma o fornecedor supria as demandas do
hospital. Posteriormente, com a chegada de recursos, colocava-se o recurso naquela determinada "ND",
sendo esses casos muito esporádicos.
Disse, ainda, que os chefes do almoxarifado à época, o Cap ALCIR e a ex-Ten IZABELLA, tinham
conhecimento dos direcionamentos de recursos, pois participavam das reuniões e dessa
forma, tinham ciência de que, em algumas situações, iriam receber notas fiscais descrevendo
determinados materiais, mas, o que seria de fato recebido eram outros produtos. Em nenhum
momento qualquer daqueles chefes ponderou sobre esse recebimento divergente das notas fiscais.
Em relação ao controle do almoxarifado, falou que existe um para cada tipo de material e, por isso, cada
chefe de seção respondia e controlava o seu depósito.
Confirmou que havia uma informalidade na execução orçamentária do hospital e dentro dessa
informalidade os gastos do hospital eram uma decisão colegiada de todos os chefes de seção assim
como, dentro dessa discricionariedade, era de conhecimento de todos que, esporadicamente, em casos
de urgência, havia troca de produtos e depois era tudo acertado no orçamento.
Narra que o Fiscal Administrativo sempre lhe reportava como estava sendo executado o orçamento,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
procedimento igualmente adotado pelos Chefes do Almoxarifado, o então Cap ALCIR e a ex-Ten
IZABELLA, os quais participavam dessas reuniões e sabiam que iriam receber fornecedores apenas para
formalizar compras transformadas em outros bens pelo hospital.
Afirmou que era bastante comum o atraso de pagamento a fornecedores, existindo períodos em que se
passavam mais de 6 (seis) meses sem realizar pagamento, uma vez que não havia orçamento disponível,
nem os empenhos.
Por fim, alega que nenhuma prova documental, testemunhal, ou pericial atestou a prática de qualquer
ilícito por sua parte, pois, os processos chegavam regulares à sua mesa, inclusive com o ateste de
recebimento dos bens adquiridos, só cabendo a ele autorizar.
Não assiste razão à Defesa. Vejamos.
O que se retira dos autos e do próprio depoimento do apelante, que havia uma informalidade na
execução orçamentária do hospital e que era de conhecimento de todos os chefes de seção que,
esporadicamente, em casos de urgência, havia troca de produtos e depois era acertado no
orçamento.
Contudo, o apelante não conseguiu demonstrar que esses recursos das aquisições ditas como
informais se reverteram verdadeiramente em favor da administração, afinal o dano à Administração
Militar foi no valor total de R$ 344.303,72 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e três reais e
setenta e dois centavos) em equipamentos de informática e material de expediente.
A desorganização administrativa ficou evidenciada no HMAR. A gestão da coisa pública foi realizada de
forma precária. A necessidade de registro dos objetos contratados e entregues, além da existência do
acordo firmado entre a Organização Militar e as empresas contratadas, era de fundamental importância
para a licitude dos acordos feitos.
Segundo a testemunha ministerial Ten Cel RICARDO DOS SANTOS NOGUEIRA, responsável por apontar
as irregularidades existentes no HMAR, narrou, em resumo, que ingressou no hospital no momento da
chegada do Cel MADEIRO, em abril de 2008.
Esteve na função de Fiscal Administrativo de junho de 2008 até a sua saída, em 2010. A testemunha
esclareceu que, ainda quando trabalhava no setor de licitações (SALC), foi informado sobre os problemas
referentes às ilicitudes das empresas investigadas.
Afirmou que, no geral, o hospital realizava muitas compras e esses materiais de fato não entravam no
hospital. No momento que ingressou no HMAR, esse tipo de ilicitude era extremamente corriqueiro. E que
as "desculpas" dadas sobre esses fatos eram que essas aquisições eram em prol da OM.
Narrou que, em um primeiro momento, acreditou que o Cel MADEIRO fosse "uma pessoa séria, que queria
colocar ordem na casa", tendo afirmado que, naquela oportunidade, o assessorou da melhor maneira
para que essas irregularidades, que eram presentes na administração anterior, fossem afastadas.
Entretanto, após o passar do tempo, chegou à conclusão de que o Ten Cel PAULO ROBERTO foi afastado
pois "estaria de olho grande e comendo mais que o próprio diretor". E dessa forma, o Cel MADEIRO
afastou o Ten Cel PAULO ROBERTO para "dominar" sozinho as irregularidades do hospital e o colocou na
função de Fiscal Administrativo para cuidar da parte formal.
No que diz respeito ao funcionamento do SISCOFIS, a testemunha afirmou que o sistema funcionava bem
e, inclusive, um servidor civil chamado RENATO trabalhava no Almoxarifado Central alimentando o
sistema. E esse servidor reportava para ele os problemas sobre o empenho de diversos materiais que, de
fato, não entravam nas dependências do hospital.
Esclareceu que toda a irregularidade que encontrava era reportada ao Cel MADEIRO, e ele alegava que
era pelo bem do hospital e que existia muita burocracia.
Afirmou que, após os vinte e dois meses, exercendo a função de fiscal administrativo, não realizou um
comunicado escrito para o Cel MADEIRO, pois este estava envolvido no esquema fraudulento e que,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
posteriormente, comunicou ao superior hierárquico do Cel MADEIRO, assim como procurou a Polícia
Federal.
No que tange às irregularidades na aquisição de componentes de informática, principalmente no que diz
respeito à quantidade das aquisições, a testemunha afirmou que não teve conhecimento de
inconsistências especificamente voltadas à compra desse material eletrônico. No entanto, aduziu que
anormalidades daquele gênero eram uma prática comum com material de expediente, limpeza e material
permanente, o que o que torna verossímil a fraude com o material de informática[15].
Fato é que o ordenador de despesas, no caso, o Diretor do HMAR, tinha o dever/obrigação de saber o
destino dos pagamentos que autorizava. Apesar de ter o apoio do Fiscal Administrativo e do Chefe do
Almoxarifado, ele era o responsável por autorizar todo e qualquer pagamento.
O laudo Pericial Contábil (evento 1, arq. 90, fls. 4.828/4.841, do IPM) deixou clara a ausência física de
várias requisições de material, que deveriam ter sido emitidas anteriormente à emissão dos respectivos
empenhos. Relatou que nem todas as entradas constantes do SISCOFIS foram publicadas em Boletim
Administrativo, que era um requisito fundamental para dar publicidade ao ato, e, da comparação entre os
recibos existentes na Seção de Informática do hospital, verificou-se que o consumo daqueles materiais foi
menor do que aquele que foi adquirido no período analisado, como ficou demonstrado na planilha
exposta no Laudo.
Além disso, conclui-se que o Cel R1 MADEIRO organizou a empreitada ilícita, pois era Ordenador de
Despesas do HMAR, assim era o responsável por autorizar o pagamento do material que não foi
recebido pela OM.
A conduta do apelante gravita na ordem de que era sabedor de que as informações (notas fiscais)
levadas até ele não eram verdadeiras, mesmo assim ele autorizava os pagamentos, como narrou a
sentença recorrida [16]:
"(...) de suposta aquisição das mercadorias, com a finalidade de auferir vantagem ilícita
em detrimento da Administração Militar (...). Incorreu, como autor intelectual, por sua
diretriz militar, por seu poder de mando como Ordenador de Despesas e por seu
inequívoco domínio final dos fatos imputados a todos os denunciados, que regiam as
correlatas condutas delitivas (...)"
A perita contadora Patrícia Cristina Sobral Victorino dos Santos, uma das responsáveis pela elaboração do
laudo pericial, narrou, em seu testemunho, que:
"(...) A partir da análise das notas fiscais foram examinados o que de
fato havia nelas, e o que era físico, sendo, a priori, analisado que foi feito diante do
ateste, na época. Após essa primeira verificação, foi analisado o sistema no qual o
material que foi visto fisicamente deveria configurar no sistema de gestão administrativa
e patrimonial do Exército, o conhecido SISCOFIS. (...) E em um primeiro momento foi
averiguado que de fato foi lançado todo material encontrado. Entretanto, o material
encontrado no almoxarifado deveria ter sido consumido. Logo em seguida, foi constatado
que as solicitações eram físicas ou através do sistema, SISCOFIS, de quem de fato
consumiu o material. E o que foi consumido não estava condizente com o que foi
sistemicamente baixado, sendo verificada uma discrepância muito grande. (...) foi
entregue à equipe pericial uma caixa com as solicitações de materiais pelos setores do
hospital. Afirmou que a caixa estava organizada e foi fácil analisar. Afirmou que durante a
perícia foi analisada a quantidade de computadores que se encontrava na parte física
para atender o número de demandas do hospital e concluíram que a demanda e
quantidade não eram compatíveis, uma vez o consumo era muito menor que a enorme
quantidade de materiais. Afirmou que equipamentos como placa mãe, memórias de
computador eram muito superiores à quantidade adquirida pelo hospital. No que diz
respeito às respostas da administração do hospital em relação às partes requisitórias e à

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
divergência com a quantidade superior de materiais encontrados, afirmou que além da
caixa com as solicitações dos materiais pelas seções, nenhuma outra informação foi
fornecida pela administração. Confirmou que havia baixa do consumo no SISCOFIS,
todavia não foi encontrada uma comprovação física. A testemunha afirmou que os
pedidos de materiais eram usados de acordo com praxes do Exército Brasileiro, ou seja,
de modo informal, por meio de 'papeizinhos' (...)".
Segundo a prova pericial, os materiais eram comprados, mas não eram recebidos. Não tinham registros
no SISCOFIS, e os que tinham os registros, não foram publicados em Boletim Administrativo. Não se tinha
nem as requisições dos materiais, que são necessárias para a emissão dos respectivos empenhos.
Ainda chama a atenção, como bem expôs a douta magistrada, na sentença vergastada (evento 655 da
APM):
"(...) a movimentação bancária do Cel MADEIRO demonstrou que o oficial superior em
questão recebeu, nos anos 2008/2009, um total de 83 depósitos de origem
desconhecida que totalizam R$ 278.352,02 (Evento 1, Doc. 7, Vol. 2, fls. 465/496).
O exame dos extratos bancários do Cel MADEIRO não demonstra vínculo
perceptível a este Juízo entre aquela quantia de origem desconhecida e os
procedimentos fraudulentos realizados no âmbito das aquisições fictícias ocorridas no
HMAR no período de 2008/2010 (...)". (Grifo nosso.)
Assim, não restam dúvidas sobre a materialidade e sobre a autoria delitiva e a manutenção do decreto
condenatório se impõe como medida de justiça, contudo se faz necessário o redimensionamento da pena
aplicada ao apelante, como veremos a seguir, na individualização da pena, motivada para, tão somente,
afastar a causa de aumento pela continuidade delitiva aplicada na sentença condenatória.
Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o apelante é primário e tem
bons antecedentes. No entanto, há contra ele a extensão do dano, sendo a pena-base fixada em 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Já na segunda fase, estão ausentes atenuantes, contudo a respectiva pena intermediária é majorada em
3/5 (três quintos), em razão das agravantes do § 3º do art. 251; do art. 70, inciso II, alínea "l", e do art.
53, § 2º, inciso I, tudo do CPM, passando para 4 (quatro) anos de reclusão.
Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a pena permanece inalterada em 4
(quatro) anos de reclusão, a qual se torna definitiva.
Dessa forma, fixa-se o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º,
alínea "b", do CP, aplicado, subsidiariamente, com base no art. 3º, alínea "a", do Código de Processo
Penal Militar.
É negado ao apelante o direito de suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos legais
(artigo 84, caput, do CPM). E mantido o direito de recorrer em liberdade.
Passo a analisar o recurso interposto pela Defesa constituída do Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO DE
ALMEIDA BRAGA
Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do apelante, uma vez que ele não teve
participação na fraude perpetrada. Pontua que o conjunto probatório não está apto para comprovar a
condenação, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, caso não seja
acolhido o pedido de absolvição, persegue o redimensionamento da pena-base para o seu patamar
mínimo de 2 (dois) anos de reclusão (evento 1, arq. 7).
Narra que a fundamentação que justificou a condenação do apelante não faz sentido, haja vista que não
configura o crime de estelionato ou qualquer outro crime.
Afirma que o apelante foi condenado por "se omitir quanto à fiscalização administrativa, permitindo o

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
trâmite de Notas Fiscais sem a correspondente inserção dos supostos produtos no SISCOFIS", assim, tal
ação não se caracterizaria como crime de estelionato. Dessa forma, a fundamentação da condenação não
descreveria a prática do crime de estelionato ou de qualquer outro crime.
Ressalva que as testemunhas ministeriais, em seus depoimentos, não fizeram nenhuma menção ao
apelante quanto às supostas irregularidades ocorridas no HMAR.
Em relação à perícia contábil, afirma que teve início em 12 de setembro de 2013, com seu término em 2
de abril de 2014, ou seja, as possíveis irregularidades ocorridas nos anos de 2008, 2009 e 2010 só foram
apuradas quase 3 anos depois, deixando margem para equívocos e falhas na elaboração do laudo por
parte dos peritos. E, ainda, ressalta que a perícia realizada foi relativa à documentação referente à
aquisição dos componentes dos computadores e não teve visitas nas instalações do HMAR para verificar
se existiam ou não a quantidade de material adquirido e se essa quantidade era compatível com as
necessidades do hospital.
Afirma, também, que não tiveram vista do Laudo Pericial para requererem esclarecimentos dos peritos ou
apresentarem quesitos suplementares, como estabelece o art. 325, parágrafo único, do CPPM.
Por fim, narra que o MPM não comprovou a culpabilidade do réu, pois as testemunhas de acusação e a
perícia não corroboraram para a elucidação dos fatos e tampouco fundamentaram a acusação do
Parquet.
Não assiste razão à Defesa.
O Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, na época dos fatos, era o Fiscal Administrativo do
HMAR (março de 2010 a dezembro de 2010[17]) e, segundo o MPM, foi o responsável por atestar
falsamente o recebimento dos materiais descritos nas Notas Fiscais alvo das investigações, emitidas
pelas empresas MOBILIARE MÓVEIS LTDA, administrada pelos acusados FABIANA DE MORAES e Cap Ref
FLÁVIO FLORÊNCIO, nos períodos de 14 de abril de 2010 a 21 de dezembro de 2010, acarretando um
dano à OM no valor de R$ 17.222,62 (dezessete mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e
dois centavos).
Em seu interrogatório, explicou que o Exército Brasileiro possui um sistema de compatibilidade de
materiais, o SISCOFIS, em que é analisado todo material que entra na OM, por meio das Notas Fiscais,
até a liquidação da Nota de empenho.
Narrou que durante o período que passou como Fiscal Administrativo, não teve conhecimento da
existência de "informalidades". E que desconhecia a informação de que eram entregues materiais
diversos aos que constavam nas Notas Fiscais.
Confirmou que muitas rotinas administrativas não funcionavam. Existiam materiais fora de cargas, as
pessoas não conseguiam fazer o lançamento no SISCOFIS de forma tempestiva e, às vezes, simplesmente
não faziam. Os agentes administrativos do HMAR realizavam a inclusão errada dos materiais no sistema,
não obedeciam às sequencias das Notas Fiscais, lançavam valores diferentes no mesmo item. Não havia
compatibilidade entre o SIAFI, que corresponde à Nota Fiscal, e o valor do empenho registrado no
SISCOFIS. Destacou que em vários momentos presenciou materiais na parte física do hospital que não
estavam em carga, isso porque estes não foram lançados no sistema, e que até mesmo o processo de
descarga dos materiais não era feito de forma adequada no sistema. Ou seja, não existia controle
patrimonial do hospital, sendo tudo uma "informalidade".
Aduziu que não tinha a visão geral da situação do HMAR e da alimentação do SISCOFIS, principalmente
quanto ao material de informática.
Confirmou sua amizade com o acusado Cap R1 FLÁVIO e que tinha conhecimento do fato que a família do
mencionado Capitão era proprietária de empresas que forneciam materiais para o Exército Brasileiro e
para o HMAR.
Afirmou que, na sua visão, a perícia não foi realizada de forma correta, uma vez que os peritos só fizeram

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
análise na parte documental, sem verificar a parte física do hospital.
Esclareceu que o Fiscal Administrativo não autorizava pagamentos, apenas faz o despacho do pedido
para o Ordenador de Despesas.
A respeito da prática da "química", ou seja, a compra de materiais e a entrega de outros produtos
no lugar, afirmou que esse procedimento é bastante comum em vários órgãos públicos.
O que se percebe é que a posição do apelante é a de demonstrar que a problemática do registro dos
bens no SISCOFIS não caracteriza, necessariamente, o não recebimento das mercadorias objeto das
investigações. Contudo, como bem pontuou a douta magistrada, na sentença combatida:
"(...) os atestes de recebimento restaram comprovadamente falsos. Noutro giro, o Laudo
Pericial Contábil comprovou o oposto, já que não encontradas as pertinentes inclusões
por meio dos Boletins Administrativos, bem como a disparidade entre o consumo do
HMAR e a correspondente aquisição dos equipamentos de informática (evento 1, Doc. 90,
fls. 4828/4841-IPM) (...)".
Verifica-se que o então Fiscal Administrativo, de forma livre e consciente, não realizou a fiscalização que
lhe era obrigatória quanto à aquisição de materiais pela OM, acarretando, como bem consta nos autos, o
pagamento indevido de bens não recebidos.
Como bem citou a douta magistrada, na sentença recorrida[18]:
"(...) a atuação do Fiscal Administrativo é imperiosa, uma vez que lhe cabe zelar pela
lisura da gestão administrativa, sendo pessoa de confiança do Ordenador de Despesas,
em virtude de a evidente impossibilidade de este último verificar pessoalmente todos os
fatos administrativos da Unidade Militar.
Assim, na condição de Fiscal Administrativo, o ora acusado era diretamente responsável
pela inclusão dos materiais que aportavam ao HMAR (...).
Enquanto Fiscal Administrativo, ao se deparar com as supostas falhas na inclusão dos
materiais no SISCOFIS, ao acusado era possível decidir por um dos seguintes caminhos:
agir como o Cel NOGUEIRA e comunicar às autoridades responsáveis o que estava
verificando ou anuir à 'rotina' encontrada, assumindo a responsabilidade pelas
consequências da escolha por esta última alternativa.
Como se percebe nos presentes autos, o Ten Cel ALMEIDA BRAGA trilhou o caminho
desenhado pelo Cel FRANCISCO MADEIRO, passando a integrar o esquema criminoso de
aquisições fictícias (...)".
Além disso, cabe trazer para a discussão a exposição do MPM, em suas Contrarrazões de Apelação
(evento 1, arq. 9):
"(...) O que se cuidou de dizer, desde a Denúncia, é que, para além das provas
documentais carreadas nos autos, e para além das contraprovas documentais, a
incompatibilidade fiscal/patrimonial reforça que o apelante obteve ganhos vultosos de
modo inexplicável pelos órgãos de persecução penal, pela Receita Federal, pelo Juízo
Castrense Federal, pela Perícia Contábil e até por ele mesmo. O apelante apresentou
situação patrimonial negativa nos anos de 2008, 2009 e 2010. Ora, isso quer dizer que o
apelante não apresentava renda líquida declarada em seu Imposto de Renda para suprir o
aumento patrimonial identificado nas informações fiscais apresentadas pela Receita
Federal em seu Dossiê Integrado, como por exemplo a compra à vista de um
apartamento em 2008, no valor de R$ 229.241,00. Esta aquisição não foi declarada pelo
apelante em sua DIRPF, mas foi informada pelo Cartório de Registro de Imóveis na
declaração de Operações Imobiliárias (DOI), do Dossiê Integrado (Evento 1. item 15. fls.
868/939. do PQS 17-78.2018). A prova fiscal indiciária corrobora o inegável auferimento

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
de vantagem econômica indevida."
A sentença condenatória ainda expõe que:
"(...) Vale ressaltar o que foi obtido na quebra de sigilo bancário, onde consta como
beneficiário de transferências realizadas pelo acusado FLÁVIO FLORÊNCIO: o acusado
LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, que recebeu R$ 14.185,27 (fl. 941); constam ainda
como beneficiários de transferências realizadas pela empresa MOBILIARE: ROSANE
BARCELLOS B. A. BRAGA, esposa do acusado LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, tendo
recebido R$ 46.900,00 (...)".
Ou seja, o apelante recebeu valores não justificados provenientes das empresas envolvidas na
investigação. Dessa forma, restaram demonstradas a materialidade e autoria delitivas.
Quanto a alegação defensiva de que não tiveram vista do Laudo Pericial para requererem
esclarecimentos dos peritos ou apresentarem quesitos suplementares, não vejo razão ao protesto
defensivo, pois o Laudo Pericial foi elaborado ainda na fase policial, na fase investigativa, e o exercício da
ampla defesa pode ser realizado plenamente na fase processual, no curso normal do processo,
possibilitando-lhe a apresentação de quesitos dirigidos aos peritos, como estabelece o art. 316 do CPPM.
Por fim, a conduta do Ten Cel R1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA foi consciente em contribuir para
que os falsos atestes de recebimento de material gerassem um indevido pagamento por parte da OM.
Assim, não restam dúvidas sobre a materialidade e sobre a autoria delitiva e a manutenção do decreto
condenatório se impõe como medida de justiça, contudo, se faz necessário o redimensionamento da pena
aplicada ao apelante, como veremos a seguir na individualização da pena, motivada para, tão somente,
afastar a causa de aumento pela continuidade delitiva aplicada na sentença condenatória.
Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o apelante é primário e tem
bons antecedentes. No entanto, há contra ele a extensão do dano, sendo a pena-base fixada em 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Já na segunda fase, estão ausentes atenuantes, contudo, a respectiva pena intermediária é majorada em
1/5 (um quinto), em razão das agravantes do § 3º do art. 251; do art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do
CPM, passando para 3 (três) anos de reclusão.
Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a pena permanece inalterada em 3
(três) anos de reclusão, a qual se torna definitiva.
Dessa forma, fixa-se o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º,
alínea "b", do CP, aplicado subsidiariamente, com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
É negado ao apelante o direito de suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos legais
(artigo 84, caput, do CPM). E mantenho o direito de recorrer em liberdade.
Passo a analisar o recurso interposto pela Defesa constituída da ex-Ten IZABELLA XAVIER
FALCÃO DE SOUZA
De acordo com a Denúncia, a apelante, que exercia a função de almoxarife na época dos fatos, atestou
falsamente o recebimento da Nota Fiscal, relativo a materiais de informática e expediente,
encaminhando tais documentos para a Fiscalização Administrativa do HMAR, incorrendo no crime previsto
no art. 251, § 3º, na forma do art. 53 do CPM.
A Defesa da Ex-Ten IZABELLA FALCÃO DE SOUZA, requer a sua absolvição, sob o argumento de que ela
não teve participação na empreitada delitiva. Afirma que, à época, materiais eram retirados do
almoxarifado sem autorização do fiscal. Além disso, aduziu que o SISCOFIS e o Relatório de Auditoria Não
Programada não eram confiáveis e que as demais provas coligidas aos autos não são suficientes para
embasar o decreto condenatório, havendo dúvidas no tocante à materialidade delitiva (evento 1, arq. 3).
Alega que não se pode afirmar com a certeza que a lei exige que o material adquirido pelo HMAR deu

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
entrada efetivamente, ou se os agentes da administração atestaram tão somente as notas fiscais, e que o
SISCOFIS somente passou a funcionar plenamente no ano de 2010 e, antes dessa data, o controle do
material no Almoxarifado era feito através de Fichas de Prateleira.
Narra que tanto a perícia, quanto as informações do Chefe da Seção de Informática se deram muito
tempo depois da ocorrência dos fatos narrados na exordial e, por isso, não se pode considerar tais
documentos como provas para uma condenação.
Afirma que as condutas foram arguidas de forma genérica e que o laudo pericial se limitou apenas à
análise documental e que não afirmou que o material constante da Nota Fiscal acostada à fl. 201 (evento
6 - doc. 6) deu entrada efetivamente no Almoxarifado do HMAR.
Esclarece que a ex-Ten IZABELLA assumiu efetivamente a função de almoxarife a partir de dezembro
de 2008, conforme se pode verificar nas folhas de Alterações da apelante acostadas ao evento 384 da
APM.
Acrescentou que os componentes constantes das notas fiscais atribuídas à acusada foram utilizados na
montagem de novos computadores.
Concluiu afirmando que a acusada agiu sempre no estrito cumprimento de ordem direta de superior
hierárquico em matéria de serviço, o que afastaria a sua culpabilidade.
Não assiste razão à Defesa. Vejamos.
Em seu interrogatório (evento 332, arqs. 1 a 9, da APM), narrou que assumiu a função de Chefe do
Almoxarifado de fevereiro de 2009 até agosto de 2010, retornando ao cargo de fevereiro de 2011 até
março de 2012. Disse que os fatos narrados na denúncia ocorreram nos anos de 2008 e de 2009.
Confirmou que ingressou nos quadros do HMAR em 2008. Afirmou que estava em licença maternidade
em novembro de 2010, não estando no hospital no momento dos fatos.
Narrou que quem recebia e preenchia as notas, normalmente, eram os auxiliares do almoxarifado. Ou
seja, eles recebiam os materiais, carimbavam, preenchiam com o número do emprenho e da a nota, e,
posteriormente, colocavam esses documentos em uma pasta de despacho para serem atestados pelo
almoxarife.
Sobre o controle de material adquirido pela denominada "química", narrou que não fazia o controle desse
tipo de acumulação de créditos com as empresas, sendo o responsável por isso o Fiscal Administrativo.
Alega que não era Chefe do Almoxarifado no período narrado na denúncia e que tudo o que fez foi em
cumprimento às ordens de Oficiais Superiores, uma vez que não tinha experiencia na área.
Afirmou que o SISCOFIS, no decorrer do ano de 2009, já não funcionava bem, como não funciona até
hoje.
Narra que era bastante comum a existência de pessoal sem formação adequada trabalhando no HMAR e
que o hospital era bastante criticado a respeito do corpo técnico muito ruim, sendo bastante difícil
trabalhar ali.
A respeito do material de informática e o seu armazenamento, a acusada informou que, primeiramente,
os materiais de informática eram armazenados diretamente na Seção de Informática, entretanto, no final
do ano de 2009 e início do ano de 2010, o Cel NOGUEIRA disse que não queria que mandasse mais para o
setor de informática, uma vez que ficava bastante difícil controlar e fiscalizar esse material. Após essa
recomendação, o material de informática foi armazenado no Almoxarifado Central.
Informou não ter qualquer relação com as empresas NE COMÉRCIO DE SERVIÇO LTDA., FAFEL COMÉRCIO
ou TATIANA BATISTA DA SILVA NE, assim como também não tem qualquer relacionamento com os seus
respectivos sócios.
O que se percebe, analisando os autos, é sempre a tentativa dos apelantes em colocar toda a
responsabilidade pelo fato gravíssimo exposto pela Perícia Contábil, no funcionamento deficiente do

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
SISCOFIS. Contudo, o que importa no processo é o pagamento de material não recebido.
Além disso, a apelante foi a responsável por dar o ateste (sua assinatura) no verso da Nota Fiscal (de 19
de março de 2010) exposta na fl. 201 do evento 1 (arquivo 6 do IPM), de que houve recebimento das
mercadorias supostamente adquiridas, encaminhando tal documento para o Fiscal Administrativo,
gerando, por consequência, a emissão das ordens bancárias para pagamento. Exemplo disso está na
citada Nota Fiscal exposta na fl. 201, emitida pela empresa MOBILIARE MÓVEIS LTDA, consistente na
compra de 79 (setenta e nove) toners para copiadora, sem que se tenha qualquer registro deles no
SISCOFIS e muito menos nos Boletins Administrativos, bem como pelo Chefe da Seção de Informática do
Hospital.
O valor exposto nessa Nota Fiscal foi de R$ 5.798,00 (cinco mil, setecentos e noventa e oito reais).
O douto Procurador expõe, em sua análise da conduta da apelante (evento 8):
"(...) A Apelação da Ten IZABELA se apoia em depoimento de testemunhas, que não
infirmam o fato de que foi constatado ter havido pagamento por materiais que não foram
entregues. Este é o ponto nodal de todo o processo. A tentativa de colocar em dúvida o
funcionamento do SISCOFIS não tem procedência. O que de fato importa é a constatação
do não recebimento do material adquirido, pouco importando qual órgão o tivesse feito.
Em suma, as testemunhas simplesmente narram a rotina do recebimento do material,
mas que de forma alguma infirmam a fraude. Também tenta desqualificar o fato do
recebimento pelo almoxarifado.
Comumente a desculpa para o crime cometido é a tal 'química', que inclusive vem citada
pela apelante IZABELLA como um dos fundamentos do seu recurso. Ou seja, pagar por
materiais não relacionados em nota.
O nome disso, caso não haja desvio de dinheiro público, é emprego irregular de verbas
públicas, crime militar por extensão, a partir da vigência da Lei 13.491/17, e previsto no
artigo 315 do CPB. Sendo comprados com antecedência, exsurge outro crime que é a
dispensa ilegal de licitação, artigo 89 da Lei 8.666/93.
Ora, é inequívoco pela prova pericial que os materiais eram comprados, porém não
registrados no SISCOFIS. Ademais constatou a perícia, como referido nas contrarrazões, a
ausência física de várias requisições de material que deveriam ter sido emitidas
anteriormente à emissão dos respectivos empenhos;
nem todas as entradas constantes do SISCOFIS foram publicadas em Boletim
Administrativo, requisito da publicidade do ato; do confronto dos recibos existentes na
Seção de Informática do HMAR foi verificado que o consumo daqueles materiais foi menor
do que o que fora adquirido no período analisado, consoante demonstrado na planilha
anexa ao Laudo. A conclusão a que se chega, portanto, é que os apelantes IZABELLA e
Alcir chancelavam notas fiscais, sem qualquer registro da aquisição no SISCOFIS, logo,
era esse o meio fraudulento para obter a vantagem ilícita em favor da empresa
supostamente fornecedora.
Toda essa operação criminosa era dirigida pelo OD do HMAR, Cel Francisco Madeiro,
tendo como colaborador o Fiscal Administrativo, TC Luiz Alberto de Almeida Braga (...)".
No Ofício constante no evento 449 da APM, consta a declaração da administração do HMAR de que não se
conseguiu encontrar o registro de 151 (cento e cinquenta e um) computadores e muito menos das peças
que, supostamente, foram utilizadas para montá-los.
Dessa forma, a atuação da ex-Ten IZABELLA na empreitada foi verificada com a sua própria assinatura na
citada Nota Fiscal.
Assim, o ateste da apelante de que o hospital recebeu o material descrito na mencionada Nota Fiscal foi
fundamental para a obtenção de vantagem indevida pelos apelantes Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO e pela

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
civil FABIANA SANSSONE, acarretando um prejuízo à OM no valor de R$ 5.798,00 (cinco mil, setecentos e
noventa e oito reais).
Dessa forma, a materialidade e a autoria restaram comprovadas com as provas presentes nos autos.
Contudo, verifica-se a extinção de punibilidade do único fato do qual fora condenada na
primeira instância e de que recorreu, conforme a fundamentação exposta na preliminar de prescrição
suscitada pela Defesa dos apelantes Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES
SANSONE DA SILVA, e que teve seus efeitos estendidos para a condenação imposta, na sentença de
primeiro grau, contra a apelante.
Por derradeiro, segundo o MPM, o Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e a civil FABIANA DE
MORAES, sócios administradores das empresas MOBILIARE, FAFEL e NE SUPRIMENTOS, durantes os anos
2008 a 2010, conforme os documentos juntados no evento 23 do PQS nº 7000017-78.2018.7.07.0007, de
forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de vontades com os militares denunciados, com o
objetivo de obterem para si vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, emitiram as notas
fiscais constantes às fls. 216, 219, 221, 223, 226, 228, 230, 232, 235, 260, 264, 275 e 276 (evento 1, arq.
6, do IPM), que sabiam não serem verdadeiras, com a finalidade de simular contrato com o HMAR, de
fornecimento de materiais de informática.
A Defesa dos apelantes Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA SANSONE DE MORAIS,
em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, a fim de que os apelantes sejam ABSOLVIDOS,
por ausência de provas, com fundamento no artigo 439, alínea "c" ou "e", do CPPM. Subsidiariamente,
pugna pela reforma da sentença para fixação da pena base no mínimo legal e para o reconhecimento da
circunstância atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM, para ambos os apelantes (evento 1, arq.
14).
Alega que não houve comprovação de que as Empresas NE SUPRIMENTOS e MOBILIARE tenham deixado
de fornecer os materiais relacionados nas notas fiscais indicadas na denúncia. Do mesmo modo, não
restou demonstrado o recebimento de qualquer vantagem indevida por parte dos ora acusados.
A defesa dos apelantes argumenta que não se pode considerar o Laudo Pericial realizado no momento do
IPM, pois não foi realizado um exame do acervo constante fisicamente no HMAR, limitando-se à análise
dos registros no SISCOFIS, sendo certo que, quando realizada a pesquisa do quantitativo existente de fato
no hospital, como fez o Chefe do Setor de Informática, pode-se constatar um número superior àquele
verificado no citado Laudo.
Passo a analisar o recurso interposto pela Defesa constituída do Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO
DA SILVA.
O apelante Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA foi ouvido em juízo em 27 de janeiro de 2019 (evento
332, arqs. 9 a 16, da APM). Afirmou ser militar reformado desde 2008, mas se encontrava em Licença
para Tratamento de Saúde temporária desde 2005. Foi casado com a apelante FABIANA no período de
1997 a 2015.
Confirmou que a empresa NE COMÉRCIO foi fundada entre os anos de 2000 e 2002, quando ainda estava
na ativa. Explicou que as empresas NE e FAFEL possuem o mesmo CNPJ, tendo modificado apenas a
razão social, e a empresa MOBILIARE tinha o foco na fabricação de móveis.
Narrou que, entre os anos de 2008 e 2010, não exercia qualquer função ou gerência das empresas da sua
esposa. Esclareceu que apenas ingressou no quadro societário das empresas NE COMÉRCIO em setembro
de 2011 e na MOBILIARI, em 2014, assumindo função administrativa, sem ainda ter qualquer função
oficialmente de gerência, sendo esta exercida apenas por sua ex-esposa e pela tia dela.
Afirmou que, como Oficial Intendente, presenciou a adoção, nas Organizações Miliares por onde passou,
por várias vezes, da prática conhecida como "química".
Salientou que sua então esposa FABIANA o procurava para tirar dúvidas, principalmente sobre a natureza

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
das licitações, sobre pagamentos e empenhos.
Acrescentou, ainda, que apesar de ser especializado em intendência, tomou o cuidado de não exercer
atividades administrativas, justamente por conta da sociedade da sua então esposa.
Confirmou que assumiu a administração das empresas no ano de 2012 e foi desse momento que
começou a ter a ciência da existência das "químicas", mas não em relação ao HMAR. Acrescentou
que, em algumas oportunidades, aconteceu a entrega de material antecipado para o hospital.
Narrou que, quando começou a fazer parte do quadro da empresa da sua esposa (FABIANA), respondeu a
alguns IPM's. E, a partir desse momento, começou a se inteirar a respeito do que estava se passando
entre a empresa e o HMAR. E, nesse período, passou a entender que o nosocômio, assim como em outras
OM, tinha uma situação administrativa bastante complicada, por isso cessou o fornecimento de
materiais para o hospital.
Relatou que em meados de 2012 o Ministério Público solicitou a comprovação das notas de entrada de
materiais referentes a alguns empenhos do HMAR. Nessa ocasião, informou que algumas dessas notas já
tinham sido destruídas, pois já haviam se passado 5 (cinco) anos, entretanto, conseguiu encontrar todas
as notas fiscais referentes aos anos de 2009 e 2010, que foram anexadas ao processo.
Afirmou que não tinha qualquer conhecimento de "química" ou de adiantamento de materiais no período
investigado e que acredita que todo o material foi entregue.
Acrescentou, ainda, que havia uma grande confusão contábil nas empresas NE COMÉRCIO e MOBILIARE,
devido, principalmente, a essas empresas serem consideradas grupo econômico , bem como confusão
das contas das contas bancárias da Sra. FABIANA com as das empresas mencionadas.
Finalizou narrando que, de acordo com tudo o que escutou durante os depoimentos de testemunhas e
dos demais acusados, acredita que os materiais objeto do processo foram transformados em
computadores.
Passo a analisar o recurso interposto pela Defesa constituída da civil FABIANA DE MORAES
SANSONE SILVA
A apelante FABIANA, ouvida em 17 de janeiro 2019 (evento 282, arqs. 59/70, da APM), narrou que era
administradora das empresas NE COMERCIO e SERVIÇOS, e FAFEL, transformada em MOBILIARE.
Afirmou que o seu então marido, o também acusado Cap Ref FLÁVIO, "a socorria" na parte financeira, de
investimentos da empresa e na parte da legislação, no campo da licitação e contratos, mas sempre na
qualidade de "marido e mulher".
Narrou que as contas das empresas e sua conta pessoal se confundiam. Aduziu que suas despesas
pessoais eram pagas pela conta da empresa, por causa dessa confusão entre as contas
bancárias. Esclareceu, ainda, que o Cap Ref FLÁVIO possuía uma conta conjunta com ela, na qual ele
recebia seu salário do Exército.
Alegou que em alguns momentos, a empresa também "socorria" o Cap Ref FLÁVIO, ou seja, a empresa
depositava dinheiro na conta dele, isso principalmente por conta do vínculo matrimonial entre ambos.
Confirmou que conhecia o Cel ALMEIDA BRAGA, pois ele esteve hospedado em sua casa, mas ele era
amigo de seu então marido Cap Ref FLÁVIO.
Acrescentou que nunca frequentou o HMAR para fins negociais, somente como paciente.
Narrou que tentou digitalizar a documentação da sua empresa, as Notas Fiscais eram manuais, contudo,
a documentação do ano de 2008 não existia mais, por causa da expiração do prazo de guarda.
A apelante negou que a empresa NE COMÉRCIO tenha sido procurada pelo HMAR para prestação ou
entrega de algum material surgia mediante a "química".
Informou que não se recorda integralmente de fornecer computadores inteiros para o HMAR, entretanto,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
ao ter contato com o processo, pôde observar que em 2010 existiu a venda de dois ou quatro
computadores para o hospital. Todavia, salientou que não tem a lembrança de tal fato. Em relação aos
componentes de materiais de informática, narrou que o HMAR não era o seu único cliente e, dessa forma,
não sabe precisar o que foi vendido em determinado ano.
Acredita que os conteúdos das Notas Fiscais indicadas pela denúncia estejam corretos e de acordo com
as correspondentes notas de empenho, pois havia um setor, na empresa, de faturamento, que cuidava
dessa parte. E negou que o Cap Ref FLÁVIO tivesse qualquer ingerência ou atuação na gestão da
empresa durante o ano de 2008 a 2010.
Pois bem, o que se tem é a conduta de ambos os apelantes FABIANA e FLÁVIO (sócios) em
emitir Notas Fiscais de venda de produtos de informática, recebendo pagamento pela OM, sem que
houvesse a entrega de tais bens, muito menos a requisição de tais materiais, à revelia de registros
no sistema SISCOFIS e nos Boletins Administrativos, com as correspondentes entradas e saídas dos
materiais adquiridos.
Foi por meio do trabalho conjunto dos apelantes que se deu a emissão das Notas Fiscais e o fornecimento
fictício dos equipamentos de informática e materiais de expediente descritos nas Notas Fiscais de fls.
201, 209, 219, 221, 223, 228, 232, 235 e 275 do evento 1, arq. 6, do IPM.
Para a Defesa, em 2012, segundo o levantamento do setor de Informática, existiam 259 (duzentos e
cinquenta e nove) computadores no hospital, que, segundo a testemunha 1º Ten CARLOS ANDRÉ
RODRIGUES DA SILVA, foram computadores montados a partir de peças avulsas (evento 1, arq. 17, fls.
340/341, do IPM). Contudo, as Notas Fiscais e os empenhos realizados pela OM para os pagamentos
datam de 2008 e naquela época, o HMAR contava com 80 (oitenta) computadores.
Nesse momento, vale trazer as declarações do ex-Sgt PAULO HENRIQUE ARRUDA, o qual narrou que
chegou a montar alguns computadores por necessidade do hospital, mas não sabe informar quantos
foram, que podem ter sido entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) computadores (evento 279 - arqs. 35 a 50, da
APM).
O próprio Laudo Pericial estabelece que foi verificado que o consumo de material de informática, de
acordo com os recibos existente na Seção de Informática do HMAR, foi menor do que foi adquirido no
período analisado.
Aqui, o Cap Ref FLÁVIO utilizou sua influência, como amigo do Diretor/Ordenador de Despesas Cel R1
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, para obter vantagens em detrimento da Administração Militar.
Em troca, fazia transferências não explicadas para as contas bancárias do Cel R1 MADEIRO e do Ten Cel
R1 LUIZ ALBERTO ALMEIDA BRAGA, como já foi demonstrado nos autos.
Já a civil FABIANA, como sócia administradora das empresas envolvidas, era sabedora de toda a
empreitada que estava ocorrendo entre suas empresas e a OM, afinal, como ela bem narrou em seu
depoimento, as contas bancárias da pessoa jurídica se confundiam com as suas, pessoa física, ou seja,
tudo que entrava e saia de valores ali computados era de conhecimento dela. Ademais, vale frisar que ela
tinha conta conjunta com o seu então marido Cap Ref FLÁVIO, portanto, tinha acesso a todas as
movimentações fraudulentas.
O que se percebe é que o pagamento, por parte da Administração Militar, de bens dos quais não se tem
notícia no acervo do Hospital, caracteriza a vantagem indevida.
Dessa forma, a materialidade e a autoria de ambos os acusados restaram comprovadas com as provas
presentes nos autos.
Assim, não restam dúvidas sobre a materialidade e sobre a autoria delitiva e a manutenção do decreto
condenatório do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA se impõe como medida de justiça, contudo, se
faz necessário o redimensionamento da pena aplicada ao apelante, como veremos a seguir, na
individualização da pena, motivada para, tão somente, afastar a causa de aumento pela

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
continuidade delitiva aplicada na sentença condenatória.
Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o apelante é primário e tem
bons antecedentes. No entanto, há contra ele a extensão do dano, sendo a pena-base fixada em 2 (dois)
anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Já na segunda fase, estando ausentes agravantes e atenuantes, a respectiva pena permanece no mesmo
patamar.
Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a pena permanece inalterada
em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a qual se torna definitiva.
Dessa forma, fixa-se o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º,
alínea "b", do CP, aplicado subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
É negado ao apelante o direito de suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos legais
(artigo 84, caput, do CPM). E mantenho o direito de recorrer em liberdade.
E, ainda, também não restam dúvidas sobre a materialidade e sobre a autoria delitiva, e a manutenção
do decreto condenatório de FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, civil, se impõe como medida de
justiça, contudo, se faz necessário o redimensionamento da pena aplicada à apelante, como veremos a
seguir, na individualização da pena, motivada para, tão somente, afastar a causa de aumento pela
continuidade delitiva aplicada na sentença condenatória.
Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que a apelante é primária e tem
bons antecedentes. No entanto, há contra ela a extensão do dano, sendo a pena-base fixada em 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Já na segunda fase, estão ausentes agravantes e atenuantes, permanecendo no mesmo patamar.
Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a pena permanece inalterada em 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual se torna definitiva.
Dessa forma, fixa-se o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º,
alínea "b", do CP, aplicado subsidiariamente, com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
É negado à apelante o direito de suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos legais
(artigo 84, caput, do CPM). E mantenho o direito de recorrer em liberdade.
Por derradeiro, o que se conclui dos autos é que os apelantes, envolvidos na empreitada criminosa,
agiram consciente e deliberadamente com a intenção de obter vantagem para si ou para outrem, por
meio de ardil ou outro meio fraudulento, em detrimento ao patrimônio público, conduta que merece
responsabilização penal.
Além disso, a alegação da utilização da prática de "química", que seria a utilização de recursos de
naturezas distintas no lugar de outro, pelas Organizações Militares, como justificativa para não ter os
registros da entrada e saída dos bens do HMAR, não é adequada.
O que se tem, nos presentes autos, não é a troca de um produto por outro ou a utilização de verbas para
a compra de bens e a aquisição de outros, mas sim a utilização de verbas públicas para adquirir produtos
numa quantidade maior que o necessário e que não se sabe, de fato, se foram recebidos pelo HMAR,
afinal, não se tem registros dessas "aquisições" no SISCOFIS ou nos Boletins Administrativos.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos apelos defensivos, para, mantendo a condenação imposta
aos apelantes Cel R1 FRANCISCO JOSÉ DE MADEIRO MONTEIRO e Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA
BRAGA como incursos no crime previsto no art. 251, § 3º, do CPM, redimensionar suas sanções para,
respectivamente, 4 (quatro) anos de reclusão e 3 (três) anos de reclusão; e, mantendo a condenação dos
apelantes Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA, civil, como
incursos no art. 251, caput, do CPM, redimensionar suas sanções para, respectivamente, 2 (dois) anos e 9
(nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Todos com o regime inicial

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 05/11/2021 17:07:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bbb6c134
semiaberto, com o direito de recorrer em liberdade e sem direito ao sursis. E, ainda, reconhecer e
declarar a extinção da punibilidade da ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, em face da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, tendo por suporte o disposto nos artigos 123, inciso
IV, e 125, inciso V, § 1º, todos do CPM.

[1] IPM nº 161-21.2011.7.07.0007.
[2] APM nº 7000187-50.2018.7.07.0007.
[3] APM nº 7000187-50.2018.7.07.0007.
[4] Evento 472 da APM.
[5] Evento 632 da APM.
[6] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Editora JusPodivm. 3ª ed. 2015. Fl.
643.
[7] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Editora JusPodivm. 3ª ed. 2015. Fl.
643.
[8] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Editora JusPodivm. 3ª ed. 2015. Fl.
649.
[9] LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Niterói. Impetus. 2013, p.16.
[10] Publicado no DJe em 21 de fevereiro de 2018.
[11] Evento 655 da APM.
[12] Evento 736 da APM nº 7000187-50.2018.7.07.0007.
[13] Tratado de Direito Penal - Parte Especial 3. 8ª ed. São Paulo. Saraiva. 2012. p. 280.
[14] Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014. pp. 395/396.
[15] Evento 276, arqs. 32/54, da APM.
[16] Evento 655 da APM.
[17] Evento 1, arq. 141, fls. 5.161/5.166, da APM.
[18] Evento 655 da APM.